Tribunal: CARF
Processo: 10932.720041/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720041/2015-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.359 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
STAR METAL'S INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Correta a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando
demonstrado que os solidários arrolados eram os reais interessados e artífices
da autuada, constituída em nome das interpostas pessoas, com vistas a prática
de amplo esquema de sonegação em conjunto com empresas de sua
titularidade. Com efeito, no caso concreto, há um liame comum entre os
responsáveis arrolados, concernentes à sua participação em empresas
envolvidas direta ou indiretamente no esquema de sonegação, evidenciando
que sua participação ultrapassava a mera condição de sócio das empresas
partícipes do esquema, mormente tendo-se em conta o fato, devidamente
comprovado, de que os recursos foram movimentados por diversas empresas
sem existência real e cujos quadros societários eram compostos por interpostas
pessoas, conformando uma atuação conjunta dos envolvidos na prática dos atos
que deram ensejo aos fatos tributáveis apurados.
ARTIGO 135, III. FALTA DE MOTIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA AFASTADA PARA DETERMINADAS PESSOAS FÍSICAS.
Para a configuração da responsabilidade solidária prevista no art. 135, III do
CTN, é imprescindível que o Termo de Sujeição Passiva descreva
especificamente a conduta praticada com excesso de poder ou infração de lei
ou contrato social, identificando diretamente a pessoalidade do agente, sob
pena de improcedência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERESSE COMUM NÃO CARACTERIZADO PARA DETERMINADAS
PESSOAS FÍSICAS.
Não se sustenta a imputação de responsabilidade solidária em relação às
pessoas físicas cujo interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal não restou caracterizado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720041/2015-43
Fl. 5975
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli e Ana Cecília Lustosa Cruz. No mérito, acordam em: (i) por voto de qualidade,
dar provimento ao recurso para excluir o senhor Rafael Escobar Cerqueira do polo passivo da
obrigação tributária, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli
Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento; votaram pelas conclusões os
conselheiros Livia De Carli Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto; (ii) por maioria de
votos, dar provimento aos recursos para excluir os senhores João André Escobar Cerqueira e
Paulo Henrique Escobar Cerqueira do polo passivo da obrigação tributária, vencidos os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento; e (iii) por maioria de votos, negar
provimento aos recursos de Paulo Cesar Verly da Cruz e João Natal Cerqueira, vencidos os
conselheiros Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Ana Cecília Lustosa
Cruz que votaram por dar-lhes provimento; votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De
Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Carlos Henrique de Oliveira. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Matotti Toselli - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 5976
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência dos corresponsáveis arrolados no
lançamento realizado em face da contribuinte acima identificada, contra o acórdão no 1201-
002.254, proferido pela 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, (e-fls. 5.013 e segs.), que
negou provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte e dos responsáveis solidários.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA, DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I DO CTN.
Constatada a exigência de dolo, fraude ou simulação, a contagem de prazo decadência!
submete-se à regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
ou seja, flui a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PERÍCIA NEGADA.
Não há que se falar em preterição da defesa dos recorrentes quando ao ver do julgador
os documentos e alegações dispostos nos autos são bastantes para formar sua convicção
e seu posterior juízo, nos termos do que dispõe o art. 18 do mesmo Decreto n°.
70.235/72.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL DOS SÓCIOS DE
FATO.
É correta a caracterização da responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do
CTN e do art. 135, III, do CTN, visto que as provas trazidas aos autos demonstram
cabalmente que embora não integrassem formalmente o quadro societário da empresa
autuada, seus representantes de fato tinham interesse comum e, além, eram os
percussores da ocultação dos fatos geradores da obrigação tributária, atuando a margem
da lei e beneficiando-se diretamente dos recursos não ofertados à tributação.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Uma vez identificada a conduta eivada de sonegação, há que se falar na aplicação do
art. 44, inciso I e § 1o da Lei n°. 9430/96, dispositivo em plena vigência e eficácia
perante o pátrio ordenamento jurídico.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Uma vez definida a
responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I, do CTN, não há que se falar na
individualização da pena, tampouco no princípio da insignificância, pois os
responsáveis passam a responder pela totalidade do crédito tributário. Aqui não
prevalecentes os institutos específicos previstos no Código Tributário Nacional.
Devidamente cientificados, os responsáveis solidários supra identificados
apresentaram, tempestivamente, seus recursos especiais, conforme analisado no despacho de
admissibilidade (e-fls. 5811/5823). Apenas o responsável solidário Antonio Ubiratan Bianchi
não apresentou recurso.
Fl. 5977
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Os recursos foram admitidos pelo presidente da 2a Câmara desta 1a Seção, nos
termos do despacho de admissibilidade, que bem resume a divergência suscitada pelos
recorrentes, verbis:
[...]
Das Matéria/tema apontado como divergente: Responsabilidade tributária a que
diz respeito os arts. 124, I e 135 do CTN.
As recorrentes manejaram seus respectivos recursos, praticamente com os mesmos
teores, bem assim elegendo os mesmos paradigmas (dois primeiros).
Neste contexto, transcreve-se abaixo, em primeiro lugar, trecho relevante do recurso
especial do solidário, João André Escobar Cerqueira, que possui o conteúdo
praticamente idêntico de todos os outros solidários (irmãos), com exceção do Recurso
especial do Paulo Cézar Verly da Cruz que, por possuir um formato um pouco
diferenciado, embora também com semelhante conteúdo, terá parte do seu conteúdo
também destacado a seguir.
Trecho relevante do solidário, João Andrade Escobar:
(...)
- Do entendimento do acórdão recorrido: entendeu o i. Relator Conselheiro Luis
Fabiano Alves Penteado no acórdão recorrido que supostamente teria sido comprovado
no "Relatório Geral de Auditoria", mesmo que de forma indireta, o benefício econômico
dos coobrigados do esquema fraudulento e que tal situação ensejaria o interesse comum
dos coobrigados na ocultação da ocorrência do fato gerador. Ainda, que a
responsabilidade constante no art. 135 do CTN exclui completamente a
responsabilidade da sociedade e os coobrigados teriam praticado infração à lei e
figurariam no contrato social de empresas supostamente beneficiadas do esquema
fraudulento pelo que teria responsabilidade solidária e teria sido um dos beneficiários.
Todavia, verifica-se que em sentido diverso é o entendimento das decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se verifica nas decisões divergentes
abaixo:
Cumpre primeiramente ressaltar que o acórdão indicado como divergente é oriundo da
mesma empresa autuada, qual seja STAR METAL'S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA.
Ocorre que, em decorrência da fiscalização instaurada a partir do MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL n° 0819000.2013-01627,
foram lavrados os seguintes Autos de Infração em face da devedora principal STAR
METAL'S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA:
• PROCESSO ADMINISTRATIVO 10932.720130/2014-17.
• PROCESSO ADMINISTRATIVO 10932.720041/2015-43.
• PROCESSO ADMINISTRATIVO -» 10932.720042/2015-98.
Observa-se, portanto que, em decorrência do mesmo MPF n° 0819000.2013-01627,
foram originados 03 (três) Processos Administrativos, visando à cobrança de IRPJ,
CSLL, IPI, PIS e COFINS e de forma distinta, inobstante originários dos mesmos fatos
fiscalizados.
Fl. 5978
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Nos autos do processo administrativo n° 10932-720.130/2014-17, correspondente aos
Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foi afastada a responsabilidade
tributária solidária imputada ao ora Recorrente por ocasião do julgamento pela
SEGUNDA TURMA ORDINÁRIA DA QUARTA CÂMARA DA PRIMEIRA
SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS, tendo sido, por unanimidade de votos, dado provimento ao Recurso
Voluntário do Recorrente, para afastar a responsabilidade tributária solidária ao mesmo
equivocadamente imputada, consoante se verifica no Acórdão n° 1402-002.458,
indicado neste presente recurso como acórdão divergente, senão vejamos:
(...)
- Do entendimento do acórdão divergente: entendeu o i. Relator Conselheiro Leonardo
de Andrade Couto que a responsabilidade do art. 124, do CTN não é mecanismo de
eleição de responsabilidade tributária, não tendo o condão de incluir um terceiro no polo
passivo. Além disso, a responsabilidade do art. 124 do CTN, prescinde da demonstração
do interesse comum de natureza jurídica e não apenas econômica, aquele que recai
sobre o fato gerador é que tem capacidade de gerar a tributação. No tocante a
responsabilidade constante no art. 135 do CTN exige a comprovação de que o sujeito
passivo seja sócio da empresa autuada e com poderes de gestão e como tal tenha sido
beneficiado.
Não bastasse, o mencionado acórdão monstra necessário, ainda, indicar outro acórdão
divergente, o qual foi proferido no processo administrativo fiscal n° 10932-
720.125/2014-04, que tem como autuada a empresa Transforme Indústria e
Distribuidora de Metais e Papéis Ltda, também lavrado a partir do RELATÓRIO
GERAL DE AUDITORIAS da OPERAÇÃO CORROSÃO, por ocasião do julgamento
do Recurso Voluntário a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sabiamente
reconheceu a total arbitrariedade na inclusão dos mesmos no rol dos responsáveis
tributários solidários, dando provimento, à unanimidade de votos, para excluir o
Recorrente da relação jurídico-tributária, senão vejamos:
ACÓRDÃO DIVERGENTE N°. 1402-002.458 (02a Turma da 04a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento do CARF)
(...)
- Do entendimento do acórdão divergente: entendeu o i. Relator Conselheiro Leonardo
de Andrade Couto que a responsabilidade do art. 124, do CTN não é mecanismo de
eleição de responsabilidade tributária, não tendo o condão de incluir um terceiro no polo
passivo. Além disso, a responsabilidade do art. 124 do CTN, prescinde da demonstração
do interesse comum de natureza jurídica e não apenas econômica, aquele que recai
sobre o fato gerador é que tem capacidade de gerar a tributação. No tocante a
responsabilidade constante no art. 135 do CTN exige a comprovação de que o sujeito
passivo seja sócio da empresa autuada e com poderes de gestão e como tal tenha sido
beneficiado.
Cumpre salientar ainda que os acórdãos divergentes acima não são os únicos que
divergem do entendimento do acórdão recorrido.
ACÓRDÃO DIVERGENTE N°. 2401-004.909 (01a Turma da 04a Câmara da Segunda
Seção de Julgamento do CARF)
EMENTA:
(...)
Fl. 5979
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Transcreve-se, a seguir, trecho relevante do recurso especial do solidário, PAULO
CÉSAR VERLY DA CRUZ, por possuir um conteúdo com formato um pouco
diferenciado dos demais solidários:
(...)
Com o intuito de demonstrar o atendimento a este requisito, cumpre reiterar que o
objeto da presente interposição é a demonstração da equivocada interpretação dos arts.
124, I e 135 do CTN, que restou delineada no acórdão recorrido, dispositivos que
induvidosamente enquadram-se no conceito de "legislação tributária" contido no art. 67
do RICARF.
Colaciona-se, enquanto acórdãos paradigmas demonstrativos da divergência, o de n°
1402-002.458, e o de n° 1402-002.459, ambos da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária da
1a Seção de Julgamento do CARF.
Inicialmente, esclareça-se que há perfeita congruência da situação fática apreciada em
todas as oportunidades. Todos os acórdãos foram proferidos no âmbito de autuações
lavradas em razão exatamente dos — mesmos fatos, figurando o Recorrente como parte
em todos os casos2.
Quanto ao ponto, destaca-se que o acórdão n° 1402-002.459 foi proferido em PTA cuja
similitude salta aos olhos: trata-se de auto de infração lavrado pelos mesmos fatos,
contra a mesma pessoa jurídica (Star Metal's), em que também foi o Recorrente incluído
como devedor solidário e responsável tributário. Difere-se, em comparação ao acórdão
recorrido, apenas em relação ao período abarcado pela autuação.
Quanto à matéria suscitada neste recurso (solidariedade e responsabilidade tributária da
pessoa física em relação a débitos de pessoa jurídica), o colegiado a quo, no acórdão
recorrido, considerou suficiente o fato de o Recorrente fazer parte do quadro societário
de empresas que supostamente receberam recursos oriundos das operações realizadas
pela autuada, ainda que sem a demonstração de qualquer atuação efetiva de sua parte,
para considerá-lo devedor solidário e responsável tributário por todo o crédito apurado,
assim interpretando os arts. 124, I e 135, III do CTN.
A 4a Câmara da 2a Turma Ordinária, por seu turno, entendeu que a aplicação da
solidariedade obrigacional (art. 124, I, CTN) depende da existência de interesse comum
de natureza jurídica - e não apenas econômica -, assim compreendido aquele que recaia
sobre a efetiva realização do fato gerador do tributo, o que inexistiria no presente caso.
Ademais, entendeu que a responsabilidade tributária (art. 135, III, CTN) apenas se
estende ao sócio ou ao administrador quando se comprova a prática de ato que contrarie
as normas societárias, sob pena de apenas a pessoa jurídica responder pelo pagamento
do tributo.
O que se sustenta no presente recurso é o acerto do entendimento adotado nos acórdãos
paradigmas (doc. 03 e doc. 04), por refletirem perfeitamente a correta inteligência dos
arts. 124, I e 135, III do CTN, conforme tratados na melhor doutrina e na jurisprudência
pátria.
O que fez o Fisco foi incluir no polo passivo da autuação indivíduo alheio aos fatos que
a ensejaram, que não possuía interesse comum no fato gerador do tributo e que não
praticou, em nenhuma medida, qualquer ato de gestão na pessoa jurídica autuada, sendo
absurdamente apontado como sócio desta e, ainda mais, como responsável por crédito
contra ela constituído.
Veja-se, a seguir, breve demonstração analítica da divergência existente entre a
interpretação procedida pela 2a Câmara da 1a Turma Ordinária no acórdão recorrido (n°
Fl. 5980
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

1201-002.254) e a procedida pela 4a Câmara da 2a Turma Ordinária nos acórdãos
paradigmas (n° 1402- 002.458 e n° 1402-002.459):
[...]
Verifica-se, do cotejo dos fundamentos do acórdão recorrido com os acórdãos
paradigmas, o seguinte: (i) tanto o presente PTA quanto aqueles nos quais foram
proferidos os acórdãos paradigmas se referem aos mesmos fatos, apurados nos mesmos
trabalhos de fiscalização; (ii) nos três casos
o Recorrente foi originariamente incluído enquanto devedor solidário e
responsável tributário pela totalidade do crédito; (iii) nos acórdãos paradigmas o
Recorrente foi excluído da cobrança, por não serem aplicáveis, ao caso, os arts.
124, I e 135, III do CTN em seu desfavor, sendo certo que em um dos casos a
pessoa jurídica autuada é a mesma dos presentes autos (Star Metal's); e (iv) no
acórdão recorrido, diversamente, houve a manutenção do Recorrente no polo
passivo da autuação, sem que se tenha demonstração expressa de sua alegada
condição de "sócio de fato" da pessoa jurídica autuada, com a qual não guarda (nem
guardou) qualquer relação, e sem que haja o apontamento de qualquer ato que tenha
praticado na qualidade de "gestor" da empresa referenciada. Resta, portanto,
demonstrada cabalmente a divergência jurisprudencial no âmbito do CARF, já que aos
mesmos dispositivos da legislação tributária (art. 124, I e 135, III, CTN) foram dadas
interpretações distintas por Câmaras componentes de sua Primeira Seção de
Julgamento. (...) (Destacou-se).
De acordo com o despacho de admissibilidade, a divergência suscitada restou
caracterizada, verbis:
Como se vê, o regimento interno determina do CARF que cada matéria tenha sua
demonstração assentada em apenas 2(dois) paradigmas, sendo descartados os demais
(art. 67, § 7o do RICARF).
Neste contexto, o recurso especial do Sr. Paulo César Verly da Cruz elegeu tão somente
2(dois) paradigmas como indica o RICARF: 1402-002.459 e 1402-002.458.
De outra banda, os demais solidários3 indicaram também os 2(dois) primeiros
paradigmas como sendo os Ac. 1402-002.459 e 1402-002.458. Porém, fez referências a
outros julgados do CARF, que serão assim descartados ex vi a inteligência do art. 67, §
7o do RICARF.
Em resumo, para todos os solidários serão analisados apenas os paradigmas: 1402-
002.459 e 1402-002.458.
Ementa do 1o Paradigma - 1402-002.459:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ANO-CALENDÁRIO:
2009
(...)
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art.
124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza
Jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia
sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
Fl. 5981
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

O art. 135 só encontram aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia
da sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa
Jurídica. Isto porque, se o ato do administrador não contrariar as normas
societárias, contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a
sociedade, e não o sócio, seja direto ou de fato, devendo a pessoa Jurídica
responder pelo pagamento do tributo.
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2009
CUSTOS INDEDUTÍVEIS. LUCRO ARBITRADO.
Nos casos de lançamento por glosa de custos tidos como inexistentes, não há que
se falar na necessidade de arbitramento para evitar que se tribute receita como
se lucro fosse. Ademais, no presente caso, o valor glosado não tem relevância
significativa em relação aos recursos financeiros movimentados pela pessoa
jurídica de forma a justificar a apuração do resultado por lucro arbitrado.
Resultado do julgamento 1o Paradigma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos ratificar a
decisão de primeira instância quanto à definitividade da responsabilidade
tributária imputada a Antonio Ubiratã Bianchi, e, no que se refere aos recursos
voluntários dos demais coobrigados, rejeitar o pedido de perícia, a arguição de
decadência e de utilização indevida da sistemática de apuração do resultado
pelo lucro real e, no mérito, dar-lhes provimento para excluir João Natal
Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar
Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira da relação
jurídico-tributária.
Ementa do 2o Paradigma - 1402-002.458:
Ano-calendário: 2009
(...)
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124,
do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e
não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da
sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica.
Isto porque, se o ato do administrador não contrariar as normas societárias,
contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o
sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 5982
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUÇÃO.
Os custos e despesas operacionais são dedutíveis na apuração do resultado da
pessoa jurídica apenas se devidamente comprovada com documentação hábil e
idônea a realização das operações que lhes deram origem.
(...)
Resultado do julgamento do 2o Paradigma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) não
conhecer do recurso voluntário da pessoa jurídica autuada no que se refere à
natureza confiscatória do percentual da multa de ofício; ii) rejeitar o pedido de
perícia e a arguição de decadência; iii) declarar a definitividade da
responsabilidade tributária imputada aos coobrigados João Natal Cerqueira e
Paulo Henrique Escobar Cerqueira; iv) dar provimento aos recursos
voluntários dos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Paulo César
Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira e: v) negar provimento ao recurso
voluntário da pessoa jurídica autuada. [Obs.: os solidários João Natal e Paulo
Henrique, na ocasião, não recorreram]
Das Situações Fáticas Idênticas bem assim do mesmo arcabouço jurídico
Como se vê, para situações fáticas não apenas assemelhadas, mas praticamente idênticas,
os dois acórdãos paradigmas divergiram em relação à interpretação da responsabilização
prevista no art. 124, I em conjunto com o art. 135, III do CTN.
A situação fática do primeiro paradigma é praticamente idêntica ao do recorrido, pois
envolveu os mesmos "atores", ou seja, mesma empresa (STAR METAL) e mesmo
solidários, todos eles atuando com o mesmo modus operandis, sendo acusados de serem
beneficiários direito ou indiretos de um esquema fraudulento envolvendo interpostas
pessoas a fim de se evadir da cobrança de tributos. A autuação foi a mesma, envolvendo a
glosa de custos considerados inidôneos em que a multa foi qualificada, mudando apenas
os anos calendários. O quadro comparativo transcrito acima, trazido no recurso especial
do solidário, Paulo Cézar Verly da Cruz, deixa claro essa identidade fática e jurídica.
A situação fática do segundo paradigma também é basicamente a mesma do primeiro
paradigma e consequentemente também praticamente idêntica ao do recorrido, apenas
mudando o fato de que a empresa autuada foi outra (mas desempenhando o mesmo
papel); e os demais atores (solidários) sendo praticamente os mesmos, desempenhando
todos o mesmo papel e modus operandis.
Da Divergência configurada
Nesse contexto, é patente a divergência demonstrada através dos dois primeiros
paradigmas, envolvendo a mesma situação fática e chegando a conclusões diversas
quando interpretou-se o mesmo arcabouço jurídico (art. 124, I e art. 135, III do CTN),
retirando-se a responsabilidade dos mesmos solidários nos paradigmas e sendo
mantidos pelo recorrido.
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR a divergência desta matéria através dos
2(dois) primeiros paradigmas, sendo de descartar os demais.
[...]
Por todo o exposto, em juízo prelibatório OPINO por DAR SEGUIMENTO a todos os
Recursos Especiais (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF) impetrados pelos respectivos
solidários em relação à matéria atinente à atribuição de responsabilidade através dos
artigos 124, I e 135, III do CTN.
Fl. 5983
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

[...]
O recorrente Rafael Escobar Cerqueira defendeu, no mérito de seu recurso (fls.
5090 e segs), o que segue:
a) A inocorrência da hipótese de responsabilidade prevista no art. 124, inc. I do
CTN no caso de sujeitos que não ocupam o mesmo lado da relação jurídica
que constitui o fato gerador do tributo, dada a ausência de interesse jurídico e
econômico;
b) Que ao contrário do que consta do acórdão recorrido não existe no Termo de
Verificação Fiscal – TVF, qualquer imputação ao recorrente de sócio de fato
ou administrador da empresa autuada, destacando que o sócio da empresa
autuada figura no rol de coobrigados;
c) Que para que haja a solidariedade com base no art. 124, I do CTN é preciso
que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária e que é necessário que o
objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que pode gerar a
tributação;
d) Que no presente caso, quando a empresa fez circular, mesmo que
ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu renda, não se pode considerar
que o recorrente tenha realizado a materialidade tributária, mas apenas a
pessoa jurídica;
e) Que no item 9.5.2 do TVF, denominado “DO RETORNO DE RECURSOS
AOS REAIS BENEFICIÁRIOS E SUAS EMPRESAS”, a autoridade fiscal
traça um suposto itinerário percorrido pelos recursos, mas em momento algum
faz prova da efetiva ocorrência e tampouco comprova que os “ínfimos”
recursos que o recorrente recebeu de outras empresas tenham sido
anteriormente transferidos por esta àquela;
f) Que, segundo a fiscalização, os recursos seriam transferidos (i) diretamente
pela Star Metal’s às pessoas físicas beneficiárias, ou, (ii) indiretamente, pelo
envio de recursos pela Star Metal’s para as empresas Perfibrás, Fraga, Ingaí,
Alumibrás e Ansesil para repasse aos reais beneficiários das fraudes fiscais;
g) Que, no entanto os cheque indicados pela autoridade fiscal teriam como
favorecidos não apenas as empresas Perfibrás, Fraga, Ingaí, Alumibrás e
Ansesil, mas a outros beneficiários, não se podendo aferir o montante efetivo
transferido pela Star Metal’s para as empresas citadas;
h) Que em outro TVF’s constantes dos processos 10932.720085/2015-73 e
10932.720086/2015-18 que tratam de autuações em face da empresa Ansesil
Indústria e Comércio de Papéis Ltda, os mesmos recursos que teriam sido
repassados às empresas controladas pelos chamados “reais Beneficiários”,
como p. ex. a KOPRUM, teriam origem em repasse da empresa Ansesil;
Fl. 5984
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

i) Que as planilhas que indicam a remessa de recursos enviados pelas empresas
Perfibrás, Fraga, Ingaí, Alumibrás para a conta das pessoas físicas seriam
idênficas;
j) Que o ora recorrente também foi arrolado em face de autuações lavradas
contra estas empresas, pelos mesmo fatos, o que constitui flagrante
arbitrariedade, na medida em que o Fisco estaria se utilizando reiteradamente
de um mesmo indício de suposta irregularidade para imputar a
responsabilidade;
k) Que ao contrário do que alega o acórdão recorrido, não é “natural que sejam
expostos, nos dois caso, de modo idêntico” o mesmo recurso, uma vez que nas
referidas situações alega-se diferente origem e destino dos mesmo valores, o
que demonstra o equívoco do trabalho fiscal;
l) Que o acórdão recorrido adotou as conclusões do trabalho fiscal sem
contrapô-las aos argumentos e comprovações trazidas no recurso voluntário;
m) Que não se sustenta a imputação atribuída ao recorrente em face da
participação como quotista da empresa Electa Empreendimentos Participações
Ltda, que é um empresa não operacional que tem em seu objeto social a
administração e participação em outras empresas;
n) Que o mesmo alega em face da imputação em face de ser suposto
administrador não sócio da empresa Koprum Ind. e Com. Ltda que também
não pratica atividade comercial e não atua no setor produtivo, revelando-se
impossível a sua participação nas simulações apontadas pela fiscalização;
o) Que sua participação na empresa Electa decorre tão somente de planejamento
sucessório realizado por seu pai, João Natal Cerqueira e que, em 2008, quando
foi constituída a empresa, possuía 23 anos de idade e ainda era estudante
universitário, jamais tendo participado da gestão daquela empresa;
p) Que, com relação à empresa Koprum, jamais foi sócio ou administrador, como
presumiu a fiscalização;
q) Que os recursos supostamente redirecionados à Koprum por meio de
transferência ou depósitos de cheques, foram realizados em período anterior à
entrada da empresa Electa no seu quadro societário.
O recorrente João André Escobar Cerqueira sustentou, no mérito de seu recurso
especial (fls. 5209 e segs.), o seguinte:
a) A inocorrência da hipótese de responsabilidade prevista no art 124, inc. I do
CTN no caso de sujeitos que não ocupam o mesmo lado da relação jurídica
que constitui o fato gerador do tributo, dada a ausência de interesse jurídico e
econômico;
b) Que ao contrário do que consta do acórdão recorrido não existe no Termo de
Verificação Fiscal – TVF, qualquer comprovação ou indício da existência de
Fl. 5985
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

uma relação direta entre o recorrente e a devedora principal, com a qual jamais
teve contato;
c) Que o Fisco não demonstra a existência de qualquer remessa da devedora
principal ou de qualquer outra empresa partícipe da suposta fraude, da qual
seja ou tenha sido sócio, para o recorrente, restando afastado de plano até
mesmo o suposto interesse econômico indicado no acórdão recorrido;
d) Que no presente caso, quando a empresa fez circular, mesmo que
ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu renda, não se pode considerar
que o recorrente tenha realizado a materialidade tributária, mas apenas a
pessoa jurídica;
e) Que a imputação é totalmente equivocada e arbitrária, uma vez que jamais
teve qualquer participação nos fatos geradores ocorridos no ano-calendário
2010 e 2011 objeto do levantamento fiscal;
f) Que o TVF não aponta qualquer ato fraudulento praticado pelo recorrente,
exceto no quadro constante da página 45, na qualidade de sócio da pessoa
jurídica Electa Empreendimentos Participações Ltda, a qual não possui
qualquer envolvimento na suposta fraude, no entanto o acórdão recorrido
manteve a imputação com base nas conclusões do trabalho fiscal, sem
contrapô-las aos argumentos e comprovações trazidas pelo recorrente;
g) Que não se sustenta a imputação atribuída ao recorrente em face da
participação como quotista da empresa Electa Empreendimentos Participações
Ltda, que é um empresa não operacional que tem em seu objeto social a
administração e participação em outras empresas, não operacional, não
atuando, portanto, no setor produtivo, revelando-se impossível sua
participação nas simulações imputadas pelo Fisco;
h) Que sua participação na empresa Electa decorre tão somente de
planejamento sucessório realizado por seu pai, João Natal Cerqueira;
i) Que no período autuado possuía 22 anos de idade e em 2010 havia
ingressou na universidade, e só veio a ter conta bancária em fevereiro de 2013;
j) Que somente em 03/02/2010 passou a ser quotista da empresa Electa, sem
qualquer poderes de administração, não tendo qualquer controle e sequer
conhecimento da gestão da referida empresa;
k) Que, com relação à empresa Koprum, jamais foi sócio ou administrador,
como presumiu a fiscalização;
l) Que os recursos supostamente redirecionados à Koprum por meio de
transferência ou depósitos de cheques, foram realizados em período anterior à
entrada da empresa Electa no seu quadro societário;
m) Que no item 9.5.2 do TVF, denominado “DO RETORNO DE RECURSOS
AOS REAIS BENEFICIÁRIOS E SUAS EMPRESAS”, a autoridade fiscal
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

traça um suposto itinerário percorrido pelos recursos, mas não aponta qualquer
valor transferido, direta ou indiretamente, ao recorrente; e
n) Que a autoridade fiscal jamais poderia atribuir a responsabilidade solidária
indistintamente à quatro pessoas físicas distintas, tratando-as como “Familia
Cerqueira, sem qualquer individualização das condutas praticadas por cada
sujeito.
O recorrente João Natal Cerqueira, no mérito de seu recurso especial (fls. 5327
e segs.), alegou:
a) A inocorrência da hipótese de responsabilidade prevista no art 124, inc. I do
CTN no caso de sujeitos que não ocupam o mesmo lado da relação jurídica
que constitui o fato gerador do tributo, dada a ausência de interesse jurídico e
econômico;
b) Que ao contrário do que consta do acórdão recorrido não existe no Termo de
Verificação Fiscal – TVF, qualquer imputação ao recorrente de sócio de fato
ou administrador da empresa autuada, destacando que o sócio da empresa
autuada figura no rol de coobrigados;
c) Que para que haja a solidariedade com base no art. 124, I do CTN é preciso
que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária e que é necessário que o
objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que pode gerar a
tributação;
d) Que no presente caso, quando a empresa fez circular, mesmo que
ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu renda, não se pode considerar
que o recorrente tenha realizado a materialidade tributária, mas apenas a
pessoa jurídica;
e) Que no item 9.5.2 do TVF, denominado “DO RETORNO DE RECURSOS
AOS REAIS BENEFICIÁRIOS E SUAS EMPRESAS”, a autoridade fiscal
traça um suposto itinerário percorrido pelos recursos, mas em momento
algum faz prova da efetiva ocorrência e tampouco comprova que os “ínfimos”
recursos que o recorrente recebeu de outras empresas tenham sido
anteriormente transferidos por esta àquela;
f)
Que, segundo a fiscalização, os recursos seriam transferidos (i) diretamente
pela Star Metal’s às pessoas físicas beneficiárias, ou, (ii) indiretamente, pelo
envio de recursos pela Star Metal’s para as empresas Perfibrás, Fraga, Ingaí,
Alumibrás e Ansesil para repasse aos reais beneficiários das fraudes fiscais;
g) Que, no entanto os cheque indicados pela autoridade fiscal teriam como
favorecidos não apenas as empresas Perfibrás, Fraga, Ingaí, Alumibrás e
Ansesil, mas a outros beneficiários, não se podendo aferir o montante efetivo
transferido pela Star Metal’s para as empresas citadas;
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

h) Que em outro TVF’s constantes dos processos 10932.720085/2015-73 e
10932.720086/2015-18 que tratam de autuações em face da empresa Ansesil
Indústria e Comércio de Papéis Ltda, os mesmos recursos que teriam sido
repassados às empresas controladas pelos chamados “reais Beneficiários”,
como p. ex. a KOPRUM, teriam origem em repasse da empresa Ansesil;
i)
Que as planilhas que indicam a remessa de recursos enviados pelas empresas
Perfibrás, Fraga, Ingaí, Alumibrás para a conta das pessoas físicas seriam
idênficas;
j)
Que o ora recorrente também foi arrolado em face de autuações lavradas
contra estas empresas, pelos mesmo fatos, o que constitui flagrante
arbitrariedade, na medida em que o Fisco estaria se utilizando reiteradamente
de um mesmo indício de suposta irregularidade para imputar a
responsabilidade;
k) Que ao contrário do que alega o acórdão recorrido, não é “natural que sejam
expostos, nos dois caso, de modo idêntico” o mesmo recurso, uma vez que
nas referidas situações alega-se diferente origem e destino dos mesmo
valores, o que demonstra o equívoco do trabalho fiscal;
l)
Que comprovou a inexistência de participação societária na empresa Empório
Metais Ltda, da qual se retirou em 15/04/2002, conforme alteração contratual
juntada aos autos, mas a turma julgadora não se deu ao trabalho de analisar os
documentos trazidos pelo recorrente;
m) Que um dos fundamentos para a manutenção da responsabilidade pelo
colegiado recorrido seria sua participação como sócio na empresa Nature
Empreendimentos e Participações Ltda, mas a fiscalização não demonstrou
qualquer envolvimento desta empresa na suposta fraude;
n) Que a autoridade fiscal aponta no TVF que a empresa investigada Perfibrás
Ind. e Comércio Ltda recebia recurso financeiros advindos das empresas
investigadas na denominada “Operação Corrosão” e os repassava sob a forma
de depósitos ou transferências para empresa Koprum Ind. e Comércio Ltda;
o) Que todas estas transferências ocorreram antes da empresa Koprum (antes
denominada Metais Jardinópolis Ltda) pertencer à denominada “Família
Cerqueira”, quando a Koprum possuía composição societária diversa e
inexistia ligação com a Família Cerqueira;
p) Que o cheque no 001480, no valor de R$ 70.000,00 foi emitido pela Perfibrás
em 21/10/2009 e não em 2014, conforme cópia que reproduz na peça
recursal, sendo tal fato relevante, ao contrário do que afirma o acórdão
recorrido, pois em 2009 a empresa Koprum não pertencia à Família
Cerqueira;
q) Que a autoridade fiscal cometeu grave erro no “Docto 183”, anexo ao
Relatório Geral de Auditorias, posto que todas as remessas de valores
Fl. 5988
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

correspondentes às denominadas "Transferências" Bancárias tiveram como
destinatária a empresa Perfibrás e não a Koprum, ao contrário do que indica o
citado relatório, conforme procura demonstrar por meio de tabelas;
r)
Que, desta forma, resta comprovado que o montante de R$ 13.658.000,00,
que representa a maior parte dos recursos não se trata de benefício econômico
para a Koprum, mas a saída de recursos de seu caixa, com lastro em
operações comerciais ou em devoluções de adiantamentos;
s) Que em face de um acordo comercial firmado em setembro de 2009 entre a
Koprum e a Perfibrás, esta última realizaria adiantamentos de valores à
primeira com vistas a aquisição de seus produtos, garantindo o preço na
futura entrega dos bens;
t)
Que entre setembro de 2009 a março de 2010 a Perfibrás adiantou à Koprum
a quantia total de R$ 12.472.000,00, devidamente registrados na
contabilidade desta última, conforme Razão Analítico da conta no 00438 –
Perfibrás Com Alum Metais – Adiant”;
u) Que devido à crise econômica mundial a Koprum não conseguiu cumprir o
seu acordo e não entregou as mercadorias, sendo obrigado a devolver à
Perfibrás, com as devidas correções, todos os valores recebidos a título de
adiantamento, perfazendo um montante de R$ 12.655.152,00;
v) Que entre abril de 2010 a junho de 2010 a Koprum adquiriu mercadorias da
Perfibrás no montante total de R$ 1.002.848,00, conforme notas fiscais
descritas na tabela e reproduzidas na peças recursal;
w) Que mesmo se a empresa Koprum tiver se beneficiado do suposto esquema
delituoso, o que admite por hipótese, o recorrente não tem qualquer ligação
com este suposto benefício, já que não é e nem era sócio e nem administrador
da referida empresa;
x) Que, contraditoriamente, a empresa Koprum, não figura no rol dos
responsáveis solidários, apesar de ter a sua real existência e responsabilidade
reconhecida no trabalho fiscal;
y) Que, com relação á empresa Cimeeli Com e Ind. de Metais e Ligas Ltda, está
comprovado nos autos que até 10/08/2010 era uma sociedade anônima, sendo
o recorrente um mero acionista da mesma, não pertencendo à diretoria e sem
poderes de gestão;
z) Que, assim, não poderia responder solidariamente pelos débitos tributários da
Cimeeli, seja com base no art. 124, I, seja com base no art. 135, III do CTN;
aa) Que de acordo com a deliberação da assembleia geral extraordinária realizada
em 10/08/2010 a companhia foi transformada em sociedade limitada, da qual
o recorrente era mero sócio quotista, detendo 01 cota social apenas, sem
poderes de gestão no período fiscalizado (2010 e 2011), não podendo ser-lhe
Fl. 5989
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

imputada qualquer responsabilidade quanto aos supostos recebimentos de
valores envolvidos na fraude fiscal investigada;
bb) Que não se deve confundir a personalidade jurídica da empresa com a de seus
sócios;
cc) Que se, por hipótese, fosse apurado que a empresa Cimeeli se beneficiou da
suposta fraude, esta é quem deveria figurar no rol de devedores solidários e
não os seus acionistas ou sócios;
dd) Que seria imprescindível que a autoridade fiscal tivesse comprovado que os
supostos recursos ingressados na pessoa jurídica foram subsequentemente
repassados para as contas das pessoas físicas arroladas como responsáveis
solidárias;
ee) Que a autoridade fiscal não informa a operação financeira através da qual
supostamente houve a remessa dos recursos da empresa Ingai para a Cimeeli,
nem indica a fonte utilizada para a identificação fiscal;
ff) Que a autoridade fiscal não comprova o suposto redirecionamento dos
recursos financeiros hipoteticamente recebidos pelas empresas Koprum,
Cimeeli e Empório dos Metais aos “reais beneficiários” por ela indicados no
TVF (Quadro 1 – pag. 44, denominado “FLUXO FINANCEIRO FAMÍLIA
CERQUEIRA”); e
gg) Que outra falha do trabalho fiscal é que a autoridade fiscal só faz alusão à
empresa Koprum, donde se conclui que ela própria reconhece a inexistência
de redirecionamento dos supostos recursos financeiros recebidos pelas
empresas Cimeeli e Empório de Metais à “Família Cerqueira”.
O recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira, no mérito de seu recurso
especial (fls. 5499 e segs.), apresenta as seguintes alegações:
a) A inocorrência da hipótese de responsabilidade prevista no art 124, inc. I
do CTN no caso de sujeitos que não ocupam o mesmo lado da relação
jurídica que constitui o fato gerador do tributo, dada a ausência de interesse
jurídico e econômico;
b) Que ao contrário do que consta do acórdão recorrido não existe no Termo
de Verificação Fiscal – TVF, qualquer comprovação ou indício da existência
de uma relação direta entre o recorrente e a devedora principal, com a qual
jamais teve contato;
c) Que o Fisco não demonstra a existência de qualquer remessa da devedora
principal ou de qualquer outra empresa partícipe da suposta fraude, da qual
seja ou tenha sido sócio, para o recorrente, restando afastado de plano até
mesmo o suposto interesse econômico indicado no acórdão recorrido;
d) Que no presente caso, quando a empresa fez circular, mesmo que
ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu renda, não se pode considerar
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

que o recorrente tenha realizado a materialidade tributária, mas apenas a
pessoa jurídica;
e) Que a imputação é totalmente equivocada e arbitrária, uma vez que jamais
teve qualquer participação nos fatos geradores ocorridos no ano-calendário
2010 e 2011 objeto do levantamento fiscal;
f) Que o TVF não aponta qualquer ato fraudulento praticado pelo recorrente,
exceto no quadro constante da página 45, na qualidade de sócio da pessoa
jurídica Electa Empreendimentos Participações Ltda, a qual não possui
qualquer envolvimento na suposta fraude, no entanto o acórdão recorrido
manteve a imputação com base nas conclusões do trabalho fiscal, sem
contrapô-las aos argumentos e comprovações trazidas pelo recorrente;
g) Que não se sustenta a imputação atribuída ao recorrente em face da
participação como quotista da empresa Electa Empreendimentos Participações
Ltda, que é um empresa não operacional que tem em seu objeto social a
administração e participação em outras empresas;
h) Que o mesmo alega em face da imputação em face de ser suposto
administrador não sócio da empresa Koprum Ind. e Com. Ltda que também
não pratica atividade comercial e não atua no setor produtivo, revelando-se
impossível a sua participação nas simulações apontadas pela fiscalização;
i) Que sua participação na empresa Electa decorre tão somente de
planejamento sucessório realizado por seu pai, João Natal Cerqueira e que, em
2008, quando foi constituída a empresa, figurando como sócio ao lado de seu
irmão Rafael Escobar Cerqueira;
j) Que a fiscalização em momento algum conseguiu demonstrar qualquer
envolvimento da empresa Electa com a suposta fraude fiscal, sendo descabida
a imputação de responsabilidade tão somente pelo fato de ser sócio desta
empresa que seria sócia da empresa Koprum;
k) Que também a acusação fiscal não se sustenta quanto à sua condição
perante a empresa Koprum, na qual assumiu a condição de administrador não
sócio em 13/10/2010, deixando a função em 26/10/2011, conforme alterações
contratuais, fato desconsiderado pela autoridade fiscal em seu relatório;
l) Que os recursos supostamente redirecionados à Koprum por meio de
transferência ou depósitos de cheques, foram realizados em período anterior à
entrada da empresa Electa no seu quadro societário.
m) Que no item 9.5.2 do TVF, denominado "DO RETORNO DE RECURSOS
AOS REAIS BENEFICIÁRIOS E SUAS EMPRESAS", a autoridade fiscal
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

traça um suposto itinerário percorrido pelos recursos, mas não aponta qualquer
valor transferido, direta ou indiretamente, ao recorrente; e
n) Que a autoridade fiscal jamais poderia atribuir a responsabilidade solidária
indistintamente à quatro pessoas físicas distintas, tratando-as como "Familia
Cerqueira, sem qualquer individualização das condutas praticadas por cada
sujeito.
O recorrente Paulo César Verly da Cruz, apresenta as seguintes alegações de
mérito em seu recurso especial (fls. 5615 e segs):
a) Que a imputação de responsabilidade ao recorrente decorre unicamente do
fato de que o mesmo compunha o quadro societário de algumas das empresas
que recebiam valores da empresa Star Metal’s em face das compras apontadas
como simuladas pelo Fisco, mesmo sem mencionar e comprovar qualquer ato
efetivo que tenha partido recorrente, para atribuir-lhe a condição de “sócio de
fato” da empresa autuada;
b) Que nunca teve qualquer relação com a empresa autuada nem sob a ótica
societária, nem sob a ótica gerencial, seja jurídica ou faticamente;
c) Que as empresas de que era sócio não foram autuadas pelo Fisco, tampouco
incluídas como coobrigadas em quaisquer dos autos de infração lavrados;
d) Que não houve comprovação, nem mesmo menção, a qualquer ato praticado
pelo recorrente no contexto que ensejou a autuação, sendo inviável considerar
que tinha o poder de gestão necessário a torna-lo responsável pelo crédito
tributário;
e) Que a despeito da quebra de sigilo bancário pelo Fisco, foi identificada apenas
uma transferência para a conta do recorrente no “ínfimo” valor de R$
17.500,00, que diga-se, nem foi transferido pela Star Metal’s e sim pela
empresa Alumibrás, não restando demonstrado qualquer liame entre o referido
valor e o esquema fraudulento;
f) Que o fato de compor o quadro societário das empresas que teriam
supostamente recebido recursos inidôneos da autuada não tem o condão de lhe
atribuir a solidariedade obrigacional prevista no art. 124, I do CTN, nem a
responsabilidade tributária prevista no art. 135, inc. III do CTN.
g) Que há incerteza quanto ao fundamento jurídico da imputação da
responsabilidade, posto que indicada com base nos art. 124, I e 135, III do
CTN, o que a macula de nulidade, pois impede que o devedor identifique a
exata circunstância pela qual é demandado;
h) Que os dispositivos não se aplicam em conjunto, por se tratar de institutos
distintos, pois enquanto o art. 124, I trata da solidariedade obrigacional por
interesse comum, o art. 135, III trata da responsabilidade tributária do gestor
pelo cometimento de infração;
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

i) Que não se pode interpretar a solidariedade prevista no art. 124, I do CTN
como hipótese de extensão da responsabilidade tributário a indivíduo que não
tenha praticado o fato gerador, sendo que a exigência de interesse comum diz
respeito à realização conjunta da situação que constitua o fato gerador, sendo
insuficiente o mero interesse econômico em sua realização;
j) Que o art. 124, inc. I não se aplica, evidentemente, ao presente caso, pois o
objetivo de imputar-lhe o adimplemento do crédito não está relacionado a
eventual interesse comum que tenha com a empresa autuada, com a qual
jamais guardou qualquer relação pessoal;
k) Que o que pretende o Fisco é estender a terceira pessoa a responsabilidade por
tributo decorrente de fato gerador praticado por contribuinte específico, no
caso a empresa autuada, de sorte que o instituto que eventualmente seria
aplicável seria o do art. 135 do CTN;
l) Que o art. 135, III do CTN não trata da responsabilidade do sócio, mas sim
dos gestores da pessoa jurídica
m) Que para a caracterização da responsabilidade tributária do sócio gerente ou
administrador é indispensável ficar evidenciado que este tenha atuado de
forma efetiva, dolosa e ilícita em desfavor da empresa representada ou gerida,
ensejando a constituição de obrigação tributária a ser (por ele) adimplida;
n) Que especificamente conta o recorrente o Fisco apenas mencionou que teria
composto o quadro societário de empresas que teriam recebido recursos
inidôneos, não havendo menção efetiva a qualquer ato praticado por ele dentro
do esquema fraudulento;
o) Que o colegiado recorrido entendeu ser suficiente para considerá-lo devedor
solidário e responsável o fato de ter sido sócio de empresas que receberam
recursos da autuada, mesmo que esta condição de sócio não coincida
perfeitamente com as datas em que identificadas as condutas fraudulentas;
p) Que não é viável sustentar a condição de diretor, gerente ou representante do
recorrente em relação à empresa autuada, já que com ela jamais guardou
qualquer relação e nunca foi sócio ou gestor da pessoa jurídica;
q) Que o recorrente poderia, no máximo ser responsabilizado em face de
autuações de empresas nas quais foi ao menos sócio, sendo indevido cobrá-lo
por tributos incidentes sobre resultados de empresa da qual jamais participou;
r) Que as empresas de que foi sócio não fazem parte da presente autuação e
sequer foram autuadas pelo Fisco pelos fatos investigados;
s) Que não houve qualquer comprovação de sua atuação em qualquer ponto do
esquema apontado como fraudulento pelo Fisco, inexistindo assim o requisito
básico para a capitulação no art. 135, III do CTN;
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

t) Que ainda que fosse correta a alegação do Fisco de que o recorrente seria
sócio de fato da empresa autuada, para sua responsabilização seria
indispensável a indicação e comprovação de quais atos foram pessoalmente
por ele praticados: (i) dolosamente; (ii) na gestão e em desfavor da empresa;
(iii) com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, (iv)
por interesse próprio e (v) que constitua obrigação tributária;
u) Que a mera condição de sócio de empresas que receberam recursos da
empresa autuada não é suficiente para atender ao requisito;
v) Que, subsidiariamente, caso se entenda pela existência de responsabilidade,
esta deve se limitar aos fatos diretamente relacionados ao recorrente, haja vista
que afastada a solidariedade suscitada pelo Fisco, conforme demonstrado no
recurso.
Encaminhados os autos para a ciência da Procuradoria da Fazenda Nacional em
26/11/2018 (fls. 5824), esta apresentou suas contrarrazões aos recursos (fls. 5825/5858) na qual
questiona, preliminarmente, a admissibilidade dos mesmos na medida em que as decisões
proferidas estariam amparadas nas provas peculiares de cada feito. No mérito pugna pela
manutenção do acórdão recorrido pelos fundamentos trazidos na decisão da DRJ e do próprio
acórdão recorrido.
É o relatório.
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. Do Conhecimento
A PFN questiona genericamente a admissibilidade do recurso especial,
sustentando que as conclusões divergentes entre o recorrido e os paradigmas decorrem
essencialmente das provas analisadas em cada um dos processos.
Não lhe assiste razão, no entanto.
Ocorre que os paradigmas analisam situação fática praticamente idêntica e sob o
mesmo arcabouço jurídico em face de operações envolvendo a mesma contribuinte e
responsáveis solidários, conforme bem destacado nas conclusões do despacho de
admissibilidade, verbis:
Das Situações Fáticas Idênticas bem assim do mesmo arcabouço jurídico
Como se vê, para situações fáticas não apenas assemelhadas, mas praticamente
idênticas, os dois acórdãos paradigmas divergiram em relação à interpretação da
responsabilização prevista no art. 124, I em conjunto com o art. 135, III do CTN.
A situação fática do primeiro paradigma é praticamente idêntica ao do recorrido, pois
envolveu os mesmos "atores", ou seja, mesma empresa (STAR METAL) e mesmo
solidários, todos eles atuando com o mesmo modus operandis, sendo acusados de serem
beneficiários direito ou indiretos de um esquema fraudulento envolvendo interpostas
pessoas a fim de se evadir da cobrança de tributos. A autuação foi a mesma, envolvendo
a glosa de custos considerados inidôneos em que a multa foi qualificada, mudando
apenas os anos calendários. O quadro comparativo transcrito acima, trazido no recurso
especial do solidário, Paulo Cézar Verly da Cruz, deixa claro essa identidade fática e
jurídica.
A situação fática do segundo paradigma também é basicamente a mesma do primeiro
paradigma e consequentemente também praticamente idêntica ao do recorrido, apenas
mudando o fato de que a empresa autuada foi outra (mas desempenhando o mesmo
papel); e os demais atores (solidários) sendo praticamente os mesmos, desempenhando
todos o mesmo papel e modus operandis.
Da Divergência configurada
Nesse contexto, é patente a divergência demonstrada através dos dois primeiros
paradigmas, envolvendo a mesma situação fática e chegando a conclusões diversas
quando interpretou-se o mesmo arcabouço jurídico (art. 124, I e art. 135, III do CTN),
retirando-se a responsabilidade dos mesmos solidários nos paradigmas4 e sendo
mantidos pelo recorrido.
[...]
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos especiais interpostos
pelos responsáveis solidários.
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

2. Do mérito
O mérito da discussão envolve tanto a abrangência do instituto da solidariedade,
previsto no art. 124, inc. I do CTN, e da responsabilidade prevista no art. 135, inc. III do CTN
quanto de sua aplicação no caso concreto em face da situação de fato identificada pela
fiscalização na constituição do crédito tributário.
Como já referido, os recorrentes apontaram como paradigmas para a
admissibilidade do recurso especial os Acórdãos no 1402-002.458 e 1402-002.459, que
analisando caso similar em face de outro contribuinte investigado no bojo do mesmo esquema
delituoso, entendeu que não eram aplicáveis os institutos referidos aos responsáveis arrolados
naquele caso concreto, verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO DOS COOBRIGADOS
Será analisada a defesa apresentada pelos coobrigados João André Escobar Cerqueira ,
Rafael Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e André Attivo. No que se refere
à imputação da responsabilidade importa preliminarmente definir o alcance dos
dispositivos que regem a matéria.
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do CTN, não
é um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras, não tem o
condão de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas apenas
de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem. 11
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que trata da
responsabilidade tributária. Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em
momento anterior ao estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha
características de obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I,
do mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para
estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob exame
em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a solidariedade
obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é definida pelo interesse
comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com exatidão
a condição em que se colocam aqueles que participam da realização do fator
gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em alguns
dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a
aplicação em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que
essa responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema não é pacífico na
doutrina.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da imputação de responsabilidade solidária.
Entretanto, conforme entendimento sobre o qual não há qualquer divergência na
doutrina ou na jurisprudência, o inciso III, do Art. 135 é direcionado àquelas pessoas
que exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o
ato infracional previsto do dispositivo em comento.

1 1 Derzi, Misabel Abreu.Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense , p. 729
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Não basta ter sido beneficiado pela infração cometida. Tal circunstância pode, em
tese, até gerar conseqüências na esfera penal mas, sem a prova do poder de gerência e
da prática do ato, não pode haver o enquadramento no inciso III, do art, 135, do CTN.
No caso sob exame, a autoridade lançadora fez elogiável procedimento de auditoria
para analisar a real destinação dos valores correspondentes às operações de
compra que restaram não comprovadas.
Relativamente aos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafel Escobar Cerqueira
e Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou que os recursos foram em
alguns casos direcionados a eles ou a outras pessoas jurídicas por eles
administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa jurídica
autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da conduta infracional
enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi
imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados João
André Escobar Cerqueira , Rafel Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz) e
excluí-los da relação jurídico-tributária.
Fica prejudicada a análise das demais razões de defesa concernente à imputação da
responsabilidade a esses coobrigados.
No que se refere ao coobrigado André Attivo, por ser sócio administrador da pessoa
jurídica autuada, em tese pode ser enquadrado no inciso III, do art. 135, do CTN.
Quanto à análise da conduta, parece-me clara a prática de atos infracionais subsumidos
no dispositivo em referência, a partir do momento em que o fato tributável foi
decorrente do desvio de recursos da pessoa jurídica para operações fora do objeto social
da empresa e beneficiando terceiros estranhos a ela, em violação ao contrato social.
Sendo assim, voto por manter a responsabilidade tributária do coobrigado André Attivo.
Como se vê, o colegiado que proferiu os paradigmas entendeu que o instituto da
solidariedade, previsto no art. 124, inc. I do CTN, que “não é um mecanismo de eleição de
responsável tributário”, ou seja, “não tem o condão de incluir um terceiro no pólo passivo da
obrigação tributária, mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o
compõem”. E, ainda, que se “definida a responsabilidade com base no enquadramento em alguns
dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a aplicação em
conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que essa responsabilidade é
solidária”.
Ou seja, para o colegiado paradigma, somente seria possível a aplicação da
solidariedade prevista no art. 124, inc. I se, em conjunto, restar configurada a responsabilidade
prevista no art. 135, inc. III do CTN.
No caso concreto, ao revés, o colegiado a quo entendeu que, “as pessoas de
JOAO NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA (“Família Cerqueira”) e
PAULO CESAR VERLY DA VRUZ devem responder solidária e pessoalmente pelo pagamento
do presente crédito tributário”.
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Em síntese concluiu o colegiado a quo que restaram caracterizadas as imputações
em face dos art. 124, inc. I e 135, inc. III do CTN, como se extrai das conclusões do voto
condutor do acórdão questionado, verbis:
[...]
Como já salientado neste voto, há aqui o interesse comum dos recorrentes na ocultação
da ocorrência do fato gerador. Como reais beneficiários e como mentores desta
organização criminosa, gerenciavam a atuação das entidades de modo simulatório, sem
que o fisco percebesse suas efetivas movimentações financeiras. Acabaram
obscurecendo a real capacidade contributiva de todas as entidades, materializando, com
isso, sua intenção fraudulenta.
Neste diapasão, merece guarida aqui a aplicação do art. 124, I, do CTN (...).
[...]
Em suma o art. 135 responde aos casos de condutas essencialmente dolosas. Diante de
todo o exposto neste voto, não há como supormos a inaplicabilidade de referido artigo
na concretude deste caso.
Os sócios e representantes de fato da empresa STAR METAL, assim como de todas as
outras entidades da organização fraudulenta, são os aqui elencados como responsáveis
tributários. E o são de maneira devida: sua conduta fora indubitavelmente dolosa,
visando, de forma minuciosa, sorrateira e reiterada, o aproveitamento de recursos
financeiros advindos de operações simuladas e, assim, um enriquecimento ilícito, à
margem de qualquer impacto tributário.
Trata-se de patente infração à lei, uma conduta eivada de intenções sonegatórias.
[...]
Divirjo do entendimento estampado nos paradigmas arrolados quanto à sua
aptidão para inclusão de terceiro no polo passivo da obrigação tributária, condicionando a sua
aplicação à configuração de outra hipótese de responsabilidade prevista nos artigos 129 a 135 do
CTN.
Com o devido respeito à divergência jurisprudencial acerca da correta
interpretação do dispositivo, entendo que a redação do dispositivo, independente de sua
topologia no texto legal, indica a possibilidade de outras pessoas, além do contribuinte, no polo
passivo quando configurado o interesse comum na situação constitutiva do fato gerador.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 4 de 10 de dezembro de 2018, que examina a
definição de interesse comum previsto no dispositivo, também afasta esta interpretação:
[...]
9.
A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da responsabilidade
tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (grifou-se)
9.1.
Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é
forma de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme explica
Marcos Vinicius Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo art.
124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo
legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no
capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que
regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos
acerca da responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as
reflexões sobre tal conjunto
normativo devem
considerar princípios
constitucionais que atuam, especificamente, sobre o tema, como o da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.12
9.2.
Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e Vergueiro, para
quem:
Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-se ao art.
124), o próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo
interesse comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível
que o crédito tributário seja exigido de forma solidária. Portanto, ele próprio
atende o princípio da legalidade em matéria de responsabilidade tributária.23
9.3.
É ainda o entendimento de Rubens Gomes de Souza, que incluiu expressamente
a solidariedade como hipótese de responsabilidade por transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de ter surgido
contra um a pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto
em virtude de um fato posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que será
o sujeito passivo indireto). As hipóteses de transferência, como dissemos, são
três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas sejam
simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)34
10.
Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do
CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não
pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance.
Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN,
não obstante em algumas situações poderem estar presentes os elementos de ambas as
responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente
análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11.
A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.

2 1 NEDER, Marcos Vinícus. Solidariedade de Direito e de Fato - Reflexões acerca de seu Conceito in NÉDER,
Marcos Vinícius; FARRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 32
3 2 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. Responsabilidade
tributária. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 43
4 3 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária.
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes
para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no
âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro
conceito indeterminado.
12.
Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo
com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre
aqueles pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente
vinculadas ao fato jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao
sujeito que o praticou. Esses limites fundamentam-se na Constituição e são
aplicáveis com a finalidade de assegurar que a cobrança de tributo não seja
confiscatória e atenda à capacidade contributiva, pois, se qualquer pessoa
pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta de fatos praticados por outras,
com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo (com a pessoa ou com o
fato), o tributo teria grandes chances de se tornar confiscatório, já que poderia
incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a manifestação de riqueza
ínsita ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo existir, torna-se possível
a recuperação e a preservação do direito de propriedade e do não-confisco.45
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo deve
ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como agente
de retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre
presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135
do CTN.
13.
Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou
na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto
quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras
pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que
esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico
tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta
última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que
de forma indireta.
14.
Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1° do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.

5 4 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2013, p. 294
Fl. 6000
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da
regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita),
está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária,
conforme preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do
fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou
conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse
comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la
a partir de outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do
Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum",
nesse contexto, poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos
negócios" (definido pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro
elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de
eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos).56
15.
Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de
ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada.
Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16.
Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do
CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a
pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio
jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa
contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal
dele com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico

6 5 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. Responsabilidade
tributária. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 47 e 173.
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

tributária, é requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade
solidária.67
17.
Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo
lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja,
na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua
essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação
para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico.
18.
Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito pode
ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é
qualquer ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza;
deve ser fato que representa obstáculo à positivação da regra-matriz de
incidência, nos termos inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou
indiretamente, dificulte ou impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma
relação jurídica de caráter sancionatório, consubstanciada na própria imputação
da obrigação que inclui no seu objeto o valor do tributo. Com isso, o
ordenamento positivo pune o infrator e desestimula a prática de atos dessa
natureza7. 8
19.
Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
[...]
Em linhas gerais o parecer adota o posicionamento da corrente jurisprudencial
deste Conselho, a qual me filio, firmada no sentido de admitir a solidariedade por interesse
comum, prevista no art. 124, I do CTN, além daquelas hipóteses tradicionalmente admitidas pela
doutrina, quando é possível identificar a confusão patrimonial e/ou financeira entre o sujeito
passivo, a que se atribuiria formalmente a obrigação tributária, e seus sócios ou, ainda, com
outras pessoas físicas e jurídicas, que seriam os reais interventores nas situações constitutivas do

7 6 CARF, Acórdão no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli.
8 7 DARZÉ, Andréa M. Responsabilidade tributária Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p. 96
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

fato gerador ainda que formalmente sejam identificados como praticados pelo contribuinte de
direito.
Como é cediço, o interesse comum previsto na lei não se conforma ao mero
interesse econômico no resultado, como na situação ordinária do sócio em face dos atos
praticados e resultados obtidos pela pessoa jurídica, lícita ou ilícita, da situação prevista em lei
para a ocorrência do fato gerador.
Tal situação, comumente, se evidencia quando ocorre a interposição fraudulenta
no quadro societário e/ou na titularidade de contas correntes junto a instituições financeiras que
visam ocultar não apenas a ocorrência do fato gerador pelo Fisco, como também impedir ou
dificultar a realização do crédito tributário quando identificada a infração e realizado o
lançamento. Pode ocorrer a realização conjunta das atividades negociais, formalmente
dissimulada como se praticada por apenas um ou mais empresas de um mesmo grupo econômico
ou, ao revés, a simulação de existência de outras empresas para diluição dos resultados
tributáveis da contribuinte real. Além disso, os reais titulares da pessoa jurídica, geralmente,
obtém benefícios diretos ou mesmo indiretos com tal situação, caracterizados pelo incremento
patrimonial ou recebimento de numerários não registrados formalmente pela pessoa jurídica ou
registrados mediante a utilização de artifícios fraudulentos ou simulações.
Estas são as situações mais comuns, o que não exclui no exame dos casos
concretos a identificação de outras hipóteses, como a aventada no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 4/2018 relacionada ao abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação
artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Nesse sentido, transcrevo alguns dos excertos do voto condutor do Acórdão no
9101-004.5229, de relatoria da d. conselheira Edeli Pereira Bessa, verbis:
[...]
Este Colegiado já se manifestou reiteradas vezes em favor da responsabilização de
sócios de fato que se ocultam sob a interposição de pessoas no quadro social da pessoa
jurídica, conforme ementas de julgados a seguir transcritas:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante
conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não apenas
ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre
ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado,

9 Participaram deste julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados
ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS
ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra
qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de forma
concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN. (Acórdão no 9101-002.349 -
Sessão de 14 de junho de 2016).
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE
FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I).
Em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a
pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de
direito). Mas a utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações surgidas de sua empresa (negócio/ empreendimento). A sonegação de
tributo perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante
interposição de pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo
semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em
que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em
relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos
surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL.
PRÁTICA DE ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa
jurídica, mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária. O
vínculo obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de sócio
de fato, enquanto pela outra, da condição de procurador/ administrador da
empresa. (Acórdão no 9101- 002.954 - Sessão de 3 de julho de 2017).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a utilização de interposta pessoa para acobertar as operações e o efetivo
auferimento de receitas, deve ser considerado como sujeito passivo o efetivo
proprietário e administrador da empresa pelos débitos tributários desta. (Acórdão
no 9101-003.592 - Sessão de 9 de maio de 2018).

[...]
É certo que o Código Civil confere personalidade jurídica às sociedades mediante as quais
empreendedores exploram atividades econômicas, personalidade esta distinta de seus
Fl. 6004
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

sócios, de modo que seus patrimônios e obrigações não se confundem, ainda que
constituídos por intermédio de seus administradores:
Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede
judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais, ou, não os
havendo, por intermédio de qualquer administrador.
Especificamente no que se refere às sociedades limitadas, espécie à qual pertence a
Contribuinte, a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas da sociedade está assim
regulada no Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
Disto resulta a segregação do patrimônio dos sócios em relação ao patrimônio da
sociedade. Apenas a parcela do patrimônio de cada sócio conferido ao capital social
presta-se como garantia de terceiros ao contratar com a sociedade, e assim se sujeita ao
risco do empreendimento. Em consequência, se os sócios empregam regularmente os
recursos da sociedade, sem desvios, eles não podem ser chamados a responder por dívidas
da sociedade.
[...]
Em tais circunstâncias, a autoridade fiscal tem competência para, na forma do art. 142 do
CTN, constituir o crédito tributário pelo lançamento, identificando o sujeito passivo,
conceito no qual está incluído não só o contribuinte, como também, nos termos do art.
121, parágrafo único, inciso II, o responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
E, neste sentido, o CTN traz preceitos expressos acerca responsabilidade solidária pelo
crédito tributário das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – (...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(...)
Impróprio afirmar que referido dispositivo não trata de responsabilidade de terceiro ou de
inclusão de terceiro no pólo (sic) passivo, referindo-se apenas à graduação de
responsabilidade nos casos de pluralidade de sujeitos passivos. Apesar de localizado entre
as normas gerais do capítulo de sujeição passiva, o citado dispositivo é uma espécie de
responsabilidade tributária a ser compatibilizada com os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Neste sentido são as lições de Marcos
Vinícius Neder, no artigo Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu
Conceito (in FERRAGUT, Maria Rita e NEDER, Marcos Vinícius (coords.).
Responsabilidade Tributária, Dialética, São Paulo: 2007, p. 32-33):
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo
artigo 124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o
dispositivo legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais
previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

específico que regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos
dispositivos acerca de responsabilidade no Código segue uma orientação lógica,
mas as reflexões sobre tal conjunto normativo devem considerar princípios
constitucionais que atuam, especificamente, sobre o tema, como o da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
O artigo 145 da Constituição Federal estabelece que os impostos devam ser
graduados segundo a manifestação de riqueza do fato jurídico, e o art. 150 veda
utilizar tributo com efeito de confisco. O texto constitucional prescreve, assim,
que os fatos colhidos no mundo social para construção da hipótese de incidência
tributária evidenciem capacidade econômica, evitando-se, assim, uma tributação
excessiva que comprometa a subsistência dos contribuintes e avance sobre o
patrimônio privado além do estritamente necessário à manutenção das atividades
estatais. Esses valores informam todo o sistema jurídico e, por conseguinte, não
há interpretar o art. 124 sem compatibilizar a norma de responsabilidade
tributária com tais limitações constitucionais ao poder de tributar.
Para tornar mais transparente a correlação entre esses princípios e a
exeqüibilidade da imposição de responsabilidade por solidariedade, vale o
recurso a um exemplo hipotético, porém esclarecedor. Se determinada
propriedade pertencer a quatro irmãos em condição de igualdade, um dos co-
proprietários pode ser chamado a responder por todo o débito anual do Imposto
Territorial Rural sem guardar a proporcionalidade com sua fração ideal (25%).
Assim, embora manifeste riqueza apenas por sua participação no bem imóvel
(25%), poderá ser exigido pelo pagamento integral do tributo relativo à
propriedade (100%). Consente a ordem jurídica essa imposição de
responsabilidade tributária de forma desproporcional à capacidade contributiva
em função da previsão legal de reembolso da quantia excedente paga em lugar
dos demais devedores. De fato, cada co-proprietário se qualifica como
contribuinte em relação ao tributo correspondente ao seu quinhão de interesse na
propriedade e como responsável pelo pagamento do tributo excedente em relação
ao que lhe cabe.
Ao contrário do que assevera o responsável [...], referido dispositivo legal pode ser, sim,
utilizado como forma de incluir um terceiro no pólo (sic) passivo da obrigação tributária,
mas desde que presente prova de sua atuação ao lado da pessoa jurídica, e fora de seu
quadro social, com interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Neste
sentido também, depois de abordar a hipótese de interposição de pessoas na prática de
fatos jurídicos tributários, e ressaltar que a simulação dos atos constitutivos impõe o
afastamento do sujeito passivo aparente para alcançar os reais titulares da renda, observa
Marcos Vinícius Neder (Op. cit., p. 46):
Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é promovido por pessoa
jurídica ativa e operacional, que, comprovadamente, tenha ocultado ou registrado
indevidamente negócios jurídicos realizados em parcela com terceiros (sócios
ocultos) para benefício comum. Nessa hipótese, não há falar em fictícia
interposição de pessoas, mas em sociedade comum de fato, pois não é possível
distinguir a sociedade de fato de seus integrantes (pessoas físicas e jurídicas).
Diante dessas condições, é perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre
as pessoas que compõem a sociedade de fato, eis que, além do patrimônio
comum amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos negócios
jurídicos realizados em benefício dos envolvidos.
Logo, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como responsável solidário
pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação que constitua o fato
gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de fato, que não figuram no quadro
social da pessoa jurídica, e assim não desfrutam da proteção que a lei confere ao
patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade. Significa dizer
que tais agentes, cuja ação nas atividades da pessoa jurídica se dá sob mandato conferido
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

pessoas interpostas no contrato social, figuram no pólo passivo da obrigação tributária ao
lado da pessoa jurídica, praticando conjuntamente a situação configuradora do fato
gerador, sem benefício de ordem, e destituídos de qualquer garantia que somente o
vínculo societário formal lhes conferiria.
Neste contexto, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, atribuída ao real
administrador do empreendimento e principal beneficiário dos recursos obtidos com a
atividade desenvolvida em nome da empresa, mostra-se perfeitamente compatível com os
princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
[...]
Fixadas estas premissas interpretativas, importa analisar o contexto fático com
vistas a perquirir se resta configurada a hipótese legal adotada pela fiscalização.
O relator do acórdão recorrido, d. conselheiro Luiz Fabiano Alves Penteado, faz
um resumo do quadro fático apurado pela fiscalização no início do seu voto, que importa
transcrever, verbis:
Ao presente voto cumpre, inicialmente, traçar algumas premissas e pressupostos que em
muito serão úteis para o entendimento da análise aprofundada da preliminar invocada e
da autuação fiscal propriamente dita, aqui incluído, a própria infração e a consequente
quantificação do crédito tributário, a responsabilidade tributária atribuída e as
respectivas penalidades aplicadas.
Esta potencial base ideológica elide-se na investigação minuciosamente detalhada pelo
procedimento fiscalizatório da “DRF São Bernardo do Campo SP”, mediante as
constatações e conclusões atingidas tanto por meio do Termo de Verificação Fiscal (fls.
3599 a 3644) quanto pelo “Relatório Geral de Auditorias” (fls. 3753 a 3866) elaborado.
Também são levadas em conta todas as provas e alegações trazidas aos autos pelos
recorrentes, mas, adianta-se, são prevalecentes aqui os fatos e assertivas firmados pela
fiscalização.
A empresa autuada (STAR METAL) recebeu uma série de notas fiscais, emitidas por
entidades diversas, a saber: DOGMA, FUNDIÇÃO SIDERAL, KROMAL, MEGA
METAL, FRAGA, POLIMET, MURION, ROTHAPLASMET e TEKNOYA, no
período de 2010 e 2011.
No total, foram emitidas notas fiscais para a autuada no montante de R$ 64.957.320,60.
Apesar de intimada, a contribuinte não apresentou elementos que pudessem dar validade
e que pudessem comprovar a veracidade e a materialidade de suas aquisições de
mercadorias dos fornecedores.
Entendeu a autuante que uma série de indícios de irregularidade motivaram, então, a
instauração de procedimento fiscal, dentre eles: a empresa não possuir registro de
movimentação financeira, no entanto ter emitido a documentação comercial de modo
eletrônico; estar omissa em relação à entrega das declarações à Receita Federal; a
arrecadação tributária e os vínculos empregatícios serem nulos; a empresa ser
inexistente de fato; os sócios da entidade possuírem perfil econômico-fiscal
incompatível com o volume supostamente transacionado por ela.
Portanto, concluiu-se pela inidoneidade das notas fiscais. Os indícios compulsaram a
instauração do procedimento fiscal e, durante os trabalhos promovidos, estes foram
robustecidos e comprovados. Além do recorrente não apresentar provas em contrário,
foram sendo juntados cada vez mais elementos de que houve patente simulação nesta
operação.
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

De fato, fora constatado neste procedimento que não só a autuada, mas várias das
empresas fornecedoras se apresentavam em Situação Cadastral irregular, nunca
apresentaram GFIP ou quaisquer declarações à RFB, não possuíam funcionários
registrados e ainda não eram localizáveis nos respectivos endereços cadastrais (ou
domicílio tributário).
Revelou-se, portanto, serem empresas de fachada. Estas conclusões foram fortalecidas
de forma latente com as informações obtidas através do “Relatório Geral de
Auditorias”, o qual, ao ver deste julgador, é a prova mais contundente destes autos.
Este documento instrumentaliza uma operação de auditoria em 22 (vinte e duas)
empresas que se inter-relacionavam, simulando tanto operações de compra de produtos,
como operações de vendas, sendo 18 delas sediadas no Estado de São Paulo e quatro
delas no Estado do Rio de Janeiro-RJ.
Fora identificado, então, que a conduta do recorrente, aqui já delineada, na verdade, era
a mesma de tantas outas empresas, e que estas tantas outras entidades também não
revestiam-se das formalidades legais, tão pouco exerciam qualquer atividade de fato.
Ainda além, evidenciou o referido relatório a patente interposição de pessoas nestas
firmas. Em que pese a inexistência de fato destas, apurou-se que eram movimentadas
mediante “laranjas”, já que os respectivos quadros sociais de direito eram compostos
por pessoas cujo patrimônio declarado não apresentavam representatividades
econômicas compatíveis com as vultuosas transferências financeiras que supostamente
materializavam.
Grande parte destes falsos representantes legais seriam cônscios e coniventes com o
esquema, ostentando a falsa imagem de prósperos empresários, contrapondo-se às suas
reais situações patrimoniais retratadas pelas humildes residências e pelas declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física sem lastro financeiro.
No entanto foi mais além ainda a fiscalização, identificando aqui uma estrutura
organizacional complexa, visando conjuntamente e, sob um comando oculto, o
enriquecimento ilícito, ludibriando a atuação fiscal.
O modo como eram operadas as atividades das entidades deste grupo era tal que, ao
final, visava a destinação, direta ou indiretamente, dos recursos favorecendo a algumas
pessoas físicas pontuais, os reais beneficiários, quais sejam, JOÃO NATAL
CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA (Família Cerqueira) e
PAULO CESAR VERLY DA VRUZ.
A inter-relação de remessas de recursos financeiros entre as empresas que fazem parte
do esquema fraudulento, demonstram de que forma os recursos econômicos circulavam
entre as empresas até atingir aos reais beneficiários. O “modus operandi”, então, fora
assim resumido pela DRF-São Bernardo/SP (fls. 3863/3865 – “Relatório Geral de
Auditorias”):
“(...)
Conforme expostos de forma ampla neste relatório de auditorias, foram
efetuados trabalhos de verificações em 22 (vinte e duas) empresas, em sua
maioria inexistentes de fato, as chamadas “empresas de papel”, já que possuíam
existência somente documental (de direito) e sob titularidades de quadros
societários constituídos por interpostas pessoas, (laranjas) operando todas
mediante o abuso da forma jurídica anômala, visando com isso ocultar os reais
beneficiários das riquezas, que desde o ano de 2004 já eram denunciados pelos
organismos de fiscalização de tributos Federal e Estaduais como mentores
intelectuais da constituição de várias empresas nessa condições em vários
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

estados da federação, simulando transações comerciais de compra e venda de
mercadorias e/ou serviços, emitindo notas fiscais umas em favor das outras,
como se fossem atividades comerciais que em verdade jamais existiam, tanto
pela própria inexistência das empresas, tanto pela inexistências das operações
subjacentes, falsas em suas essências, já que sucumbiram diante dos criteriosos
exames empregados nas respectivas auditorias, detectando através das
documentações bancárias, que essas operações, muito embora quando
contabilizadas, pretendo dar aparência de legalidade, de fato não ocorriam,
sendo que os cheques destinados a quitar esses falsos fornecedores, tinham
finalidades outras, lastreando depósitos em contas correntes de terceiros de
interesse da organização, com valores discrepantes dos que haviam sido
inseridos nas contabilidades, visando com essa engenharia delituosa, a geração
de créditos tributários de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e
créditos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS,
estadual e interestaduais, já que entre essas 21 empresas examinadas, haviam
empresas de São Paulo e Rio de Janeiro, com conotação em tantas outras, em
vários estados da federação conforme ficou comprovado, denominando-se tal
atividade “operações de noteiras” que além da geração de créditos fiscais
podres, serviam também par aquisição de “bens de raiz” em favor dos reais
beneficiários, tais como veículos, imóveis, investimentos em outras sociedades,
pagos com recursos dessas empresas inidôneas, à margem da tributação, já que
foram detectadas pela auditoria, operações de compra de ativos em nome dos
reais beneficiários, utilizando-se de sociedades não personificadas, que
denominava-se “Sociedade em Conta de Participação – SCP” , composta de
sócios ostensivos e sócios ocultos, sendo que os reais beneficiários se valiam de
tal figura jurídica para adquirirem ativos e promoverem investimentos com
terceiros interessados na condição de “sócios ocultos” , utilizando-se de
recursos das empresas inidôneas objeto das auditorias, por eles mantidas
sorrateiramente em nome das interpostas pessoas (laranjas) grande parte
partícipes coniventes com o esquema em troca de favores, fazendo-se passar por
empresários prósperos, em que pese a miserabilidade dos respectivos
patrimônios individuais, retratados por residências alugadas, protestos,
antecedentes criminais, dependência financeira de cônjuge, genitor etc, sendo
que auditoria comprovou também que uma parcela dessas interpostas pessoas
tiveram também seus nomes utilizados indevidamente nas fraudes, já que alguns
ostentavam a situação de “analfabetos” e outros tinham o Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF registrados na condição de “suspensos”, “isentos”, e outros, na
condição de “idosos”, se sujeitavam a emprestar seus nomes para a constituição
das empresas em troca de favores financeiros.
A maior parte do volume de recursos que ingressavam nessas empresas para a
geração de créditos tributários fictícios, se processavam através do Banco
Bradesco S/A – Agência 0559 SP/USP-Radial Leste, em face da facilidade
encontrada pela organização criminosa para abertura das contas correntes
bancárias, muito provavelmente em decorrência do aliciamento ao “esquema
criminoso” de funcionários da referida agência bancária, haja vista que várias
das empresas, algumas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, possuíam contas
na referida agência bancária, e os exames da numeração dessas contas
revelavam que foram abertas simultaneamente, algumas com numeração
seqüenciais, algumas contas correntes sequer possuíam cartões de autógrafos ou
cadastros como ficou comprovado, tudo contrapondo-se a que a boa técnica
bancária, aliada a percepção do “homus médius”, que exigiria, no mínimo,
exames das declarações de impostos de renda das empresas e respectivos sócios,
sendo que nos casos vertentes nunca existiram de fato, situação esta que vem
alimentar ainda mais a percepção de facilitação por funcionários da referida
agência bancária na movimentação dessas contas pela quadrilha.
(...)”
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Portanto, a operação fraudulenta se perfectibilizava quando os recursos decorrentes das
simulações procedidas em cada entidade (como a que se percebeu no caso da autuada),
eram transferidos diretamente aos reais beneficiários, ou transferidos a outras entidades
cujo quadro societário era ocupado por estes reais beneficiários, de modo indireto,
portanto.
Pois bem, da mesma forma que muitas outras empresas desta organização costumavam
fazer, a ora autuada (STAR METAL), usava como contrapartida ao lançamento de
despesas, a conta de fornecedores, sem qualquer lastro documental da operação. Quando
do pagamento das mercadorias, lançava a saída de caixa (através da emissão de cheques
geralmente), à crédito, em contrapartida a satisfação da obrigação com fornecedores, à
débito.
Ocorre que a simulação consistia na emissão de um determinado cheque para o
pagamento de um título comercial que, contabilizado na escrita fiscal, transparecia aos
olhos do Fisco estadual e Federal a efetiva realização da transação que representava. O
rastreamento dos recursos em nível de conta-corrente bancária (apurado por meio do
RMF e, consequentemente, da análise da fita detalhe do caixa e dos cheques emitidos)
demonstrava a improcedência do lançamento, já que os recursos, em verdade, eram
direcionados a terceiras pessoas, físicas ou jurídicas, totalmente estranhas às operações
que representavam, tudo isso obviamente à margem da escrita contábil e fiscal.
Em suma, portanto, a autuada registrava em sua contabilidade operações que não
existiam, sendo que estas representavam meras simulações com o objetivo de aumentar
o passivo da conta de fornecedores, através de valores que não perfaziam reais
operações mercantis. Tal fato é corroborado tanto pela própria inexistência fática da
maioria das empresas, quanto pela própria mecânica das operações mercantis fictas e a
patente ausência de documentação contábil, fiscal ou comercial apta a respaldá-la.
A referida conduta simulatória fora identificada por meio do trabalho fiscal
desenvolvido especificamente em relação à STAR METAL, e ratificada cabalmente
através da recorrência de tais operações na organização criminosa evidenciada no
“Relatório Geral de Auditoria”.
Ressalte-se que essas empresas inidôneas movimentavam grande parte de seus ativos
financeiros na mesma Agência 0559-SP-USP-Radial Leste do Banco Bradesco S/A,
“em face evidentemente, da facilitação proporcionada pelos administradores da referida
agência bancária na abertura e movimentação dessas contas, algumas sem possuir até
mesmo cartões de autógrafos/assinaturas e outras contas correntes pertencentes às
empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro-RJ.”
O elenco de empresas nessas condições, conjuntamente, conforme consta das
respectivas Declarações de Movimentações Financeiras DIMOF, giraram recursos no
montante de R$ 3.629.320.077,03 (três bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões,
trezentos e vinte mil, setenta e sete reais e três centavos) em valores nominais.
Em suma, portanto, a simulação constatada na STAR METAL representava apenas uma
manifestação fática e peculiar de um conjunto de outras simulações, todas visando a
mesma finalidade.
A finalidade aqui já evidenciada, qual seja, o enriquecimento ilícito dos representantes
de fato das empresas, traz a motivação da atribuição de responsabilidade tributária para
além do autuado (STAR METAL), alcançando, de forma exorbitante, estes reais
beneficiários, os verdadeiros mentores, provedores ou gozadores desta operação
fraudulenta.
Concomitante ao fato dos recursos não serem oferecidos à tributação, estes eram
remetidos direta ou indiretamente a “Família Cerqueira” e a Paulo Cesar Verly da Cruz.
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Há claramente aqui a tentativa conjunta de ocultação da ocorrência do fato gerador do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não devendo limitar-se a autuação somente em direção a
autuada, a qual é apenas uma ponta de todo um esquema estrategicamente engendrado,
mas também àqueles que se beneficiaram desta fraude e, até por isso, foram os
percussores de sua execução e planejamento.
[...]
Em face dos fatos descritos anteriormente, entendo que a análise da
responsabilidade dos recorrentes deve ser feita dentro do amplo contexto em que ocorreram as
movimentações de recursos entre as 22 empresas componentes do esquema.
A meu ver, a fiscalização se desincumbiu de demonstrar, sem sombra de dúvidas,
a completa inter-relação entre as empresas utilizadas para dar cabo ao esquema de sonegação,
mediante a criação de empresas fictícias, com quadro social formado por interpostas pessoas,
com o único intuito de criação de créditos fiscais inexistentes em favor de terceiros, mediante a
emissão de notas fiscais relativas a operações inexistentes.
Não obstante a inexistência de fato dessas empresas, inclusive da autuada (Star
Metal’s), foram movimentadas expressivas somas de recursos entre as contas das referidas
empresas, com recursos sendo direcionados diretamente aos responsáveis arrolados ou a
empresas às quais se encontravam ligados.
Desta feita, não é possível isolar, como pretendem os recorrentes, a análise fática
a elementos ou situações pontuais.
Sob tal perspectiva, entendo que as operações registradas em nome da
contribuinte Star Metal ́s, que deram ensejo à ocorrência dos fatos geradores foram efetivamente
praticadas, em conjunto, pelos responsáveis solidários, diretamente ou por intermédio de outras
empresas a eles ligadas.
No meu entendimento, o acórdão recorrido enfrentou com correção as alegações
dos recorrentes, de sorte que adoto seus fundamentos como razão de decidir deste recurso,
verbis:
Responsabilidade Tributária
Apesar das premissas neste voto delineadas, os recorrentes trazem por meio de suas
peças recursais, argumentos e provas inéditas que visam afastar suas respectivas
responsabilidades solidárias pela satisfação do crédito tributário, tentando a todo custo
se isentar do efetivo recebimento dos recursos remetidos pela autuada (STAR METAL).
Destaque-se, de início, que, apesar de apenas citado anteriormente, não fora adentrado o
modo como os recursos eram remetidos indiretamente àqueles que tinham o domínio de
fato da estrutura organizacional fraudulenta. Para o devido enfrentamento das alegações
inovadoras dos recorrentes, tal operação deve ser aqui escancarada.
Pois bem.
Devemos dividir a operação em três escalões. Em um primeiro patamar vislumbram-se
a atividade das “noteiras”, entidades que simlam (sic) pagamentos de títulos inidôneos à
pseudas-fornecedoras, inexistentes de fato, visando com isso a geração de créditos na
contabilidade, já que tal prática a princípio compreende a geração de créditos de ICMS
e IPI, com repercussão nos demais tributos, além de ocultar a compra de ativos para
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

favorecer pessoas físicas e jurídicas, que atuam nos bastidores das operações como reais
beneficiários, à margem da tributação.
É claramente a conduta levada a fio pela autuada.
Especificamente quanto ao caso concreto, os recursos foram de fato remetidos às
empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS, que ocupam um segundo
escalão (mas que poderiam ocupar o primeiro pelas conclusões atingidas no “Relatório
Geral de Auditorias”). Nos mesmos moldes das empresas “noteiras”, eram inexistentes
de fato, sob situação cadastral irregular e interposição de pessoas em seus respectivos
quadros societários.
Os recursos financeiros, então, eram finalmente destinados aos sócios de fato das
empresas
KOPRUM,
EMPÓRIO
DE
METAIS,
CIMEELI
e
NATURE
EMPREENDIMENTOS, quais sejam (direta ou indiretamente), as pessoas de JOAO
NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA (“Família
Cerqueira”) e PAULO CESAR VERLY DA VRUZ (sic).
Desta forma, após circularem pelas empresas participantes em primeiro e segundo
escalão, os recursos eram remetidos às contas correntes daqueles que possuíam o
chamado “domínio de fato”, em última instância.
Percebe-se aqui a finalidade da organização, bem como os instrumentos necessários à
sua concretização.
No TVF fica clara esta distinção, que segrega exatamente os valores originários da
empresa STAR METAL, enviados a estas empresas do segundo escalão, dos valores
distribuídos direta ou indiretamente para os reais beneficiários (fls. 3631/3642).
A autuação fiscal elenca então os recursos transferidos pela autuada e também a
destinação destes para os reais beneficiários. Não há aqui a demonstração da correlação
de valores, apenas a comprovação de que os recursos transferidos pelas empresas de
segundo escalão eram destinadas, diretamente ou indiretamente, aos reais beneficiários.
Firmadas estas considerações, o recorrente JOAO NATAL CERQUEIRA alega,
primeiramente, que parte dos recursos transferidos às empresas de segundo escalão
demonstrados nesta autuação fiscal são exatamente os mesmos expostos no
procedimento levado a cabo contra a empresa ANSESIL.
Ora, quanto a este ponto, deve-se salientar que não cumpriu a fiscalização o
rastreamento exato do itinerário de todos os recursos.
Trouxe a autoridade fiscal, tanto aqui quanto no caso da ANSESIL, apenas a
demonstração de que os valores, ao invés de serem destinados ao pagamento dos
fornecedores, eram transferidos para empresas que ordinariamente destinavam recursos
diretamente ou indiretamente aqueles que tinham o domínio de fato da operação.
Portanto como a STAR METAL e a ANSESIL transferiram recursos de modo
simulatório para as mesmas empresas (PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRÁS), conforme apurado no trabalho fiscal, é natural que sejam expostos, nos
dois casos, de modo idêntico, o modo como costumavam repassar estes recursos as
entidades de segundo escalão, trazendo, assim, suas principais movimentações. O
intuito é claramente o de demonstrar que as empresas para os quais a SATR METAL E
ANSESIL transferiam os recursos ordinariamente os repassavam para os reais
beneficiários da operação, de modo doloso.
Do mesmo modo que são elencadas nesta oportunidade também o são naquela, por clara
ligação em nível organizacional, pautada por uma intenção delituosa comum. Apenas é
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

evidenciado, nos dois casos, que muitos dos recursos movimentados naquelas contas
eram transferidos diretamente para as pessoas físicas (responsáveis) ou, em sua grande
maioria, para a KOPRUM (com participação de 99,9% da XPTO, que por sua vez tinha
50% da participação da ELECTRA, que, por sua vez, era dividida pela participação
equivalente dos três irmão: Paulo Henrique Escobar Cerqueira, Rafael Escobar
Cerqueira e João André Escobar Cerqueira), para a EMPORIO DE METAIS (quadro
societário composto por João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz) e para a
CIMEELI (quadro societário composto por João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da
Cruz).
Portanto, não há razão neste ponto o recorrente, pois o que o trabalho fiscal elucidou
nestes dois casos foi apenas para onde iam os recursos simulados pelas autuadas em
última instância. O que se provou foi que as empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRÁS corriqueiramente transferiam recursos para os reais beneficiários do
esquema fraudulento.
Tal conclusão, atingida tanto aqui quanto lá, expõe o estratagema engendrado pelos aqui
elencados como responsáveis, trazendo a elucidação de que as transações comerciais
eram simuladas sob uma intenção obscura maior, que se concretizaria mediante etapas,
para realmente despistar a atenção do Fisco.
Não há como eximir o recorrente de responsabilidade por este fato. Primeiramente pois
tais informações apenas reforçam a intenção dolosa do esquema e segundo pois
confrontariam apenas uma parte dos recursos elencados no trabalho fiscal, abstendo-se
de comprovar tantos outros recursos remetidos exclusivamente pela STAR METAL
diretamente aos reais beneficiários, ou à própria empresa ANSESIL ou à empresa
EMPÓRIO DE METAIS.
Um recurso que seja, quando remetido com essa intenção dolosa seria suficiente para
estender a responsabilidade pelo crédito tributário. Ora a responsabilidade aqui tratada é
solidária, não subsidiária. Tal ponto, no entanto, será adentrado mais à frente.
É cediço destacar ainda que, mesmo que se acate tal alegação, os recorrentes não
lograram êxito em demonstrar que estes valores foram de fato transferidos pela
ANSESIL e não pela recorrente. Não há nos autos qualquer comprovação hábil e
idônea, apta a elucidar o quanto disposto pelo recorrente. Nestes autos não transpareceu
que os valores transferidos pelas empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRÁS foram, em primeira instância, remetidos pela ANSESIL e não pela
STAR METAL.
Portanto neste ponto falecem as alegações do recorrente.
Em correlação com este ponto, destaca também o recorrente que as empresas
PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS também foram fiscalizadas, seguido da
lavratura dos respectivos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tendo sidos
os sujeitos incluídos no rol dos responsáveis tributários solidários, em decorrência das
mesmas remessas de recursos financeiros mencionadas no presente trabalho fiscal.
Ocorre que, da mesma forma que a inidoneidade das notas fiscais impacta na
determinação do lucro real, através da glosa de despesas em uma entidade (no caso a
STAR METAL), há concomitantemente a apuração de omissão de receitas nas empresas
que supostamente receberam os recursos, ou seja, o recebimento de recursos sem
qualquer lastro documental.
É certo que nos dois casos há o correspondente impacto no lucro real, conquanto
ausente o respectivo registro contábil ou qualquer documentação comercial que o dê
validade.
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Tanto a omissão de receitas quanto as despesas deduzidas indevidamente pendem de
comprovação documental, mas, em contrapartida, tem aqui o respaldo em todo o
esquema fraudulento vislumbrado pela fiscalização.
Na autuada (STAR METAL) foram deduzidas despesas indevidamente, o que
logicamente distorce o efetivo lucro auferido pela entidade. Tal fato compromete
frontalmente o princípio da capacidade contributiva e deve ser apontado pela
fiscalização.
Também devem ser presumidas as consectárias receitas auferidas pelas receptoras
destes recursos, mas sem qualquer lastro documental. Subsume-se um signo de riqueza
não tributado devidamente, o que deveras coloca em xeque, mais uma vez, o referido
preceito fiscal.
Da mesma forma se dá a próxima etapa do esquema identificado, ou seja, a empresa que
recebeu os recursos os transfere de forma simulatória, sem qualquer comprovação
contábil, fiscal ou comercial. Deste modo, passa a deduzir despesas indevidamente de
seu lucro real, no mesmo passo em que a empresa beneficiária dos recursos não
apresenta qualquer respaldo documental apto a justifica-los, incorrendo em omissão de
receitas.
Não há que se falar aqui em duplicidade de cobrança sob os mesmos responsáveis. O
fato é que os reais beneficiários perpetuaram um sistema fraudulento que gera efeito em
cadeia e, assim, várias empresas deixaram de recolher tributo sobre um mesmo recurso.
Diversas entidades auferiram renda ou deduziram despesas indevidamente, à épocas e
circunstâncias diversas. O impacto fora percebido no lucro real individualmente de cada
uma delas, de modo que este recurso representou uma participação peculiar na formação
da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro e sobre o faturamento devidos
por cada uma das empresas. Assim, cada qual a sua maneira, estes recursos obscuros e
simulados impactaram no dever de pagamento do tributo e assim distorceram a
capacidade contributiva de todas as entidades.
As autuações fiscais lançadas a cada uma das empresas devem perseguir a ideia de que
os efeitos do recebimento ou da transferência destes recursos financeiros são sentidos
individualmente em cada uma das empresas e impactam de alguma forma no lucro real
de todas elas.
A discrepância identificada na presente autuação fiscal é aquele referente a dedução
indevida de despesas (notas fiscais inidôneas), representando um decréscimo não
comprovado no lucro real auferido pela empresa STAR METAL. As consequentes
receitas omitidas ou despesas indevidamente deduzidas, que seguem o caminho dos
recursos financeiros até os reais detentores destes montantes, também afetarão o lucro
real das entidades e caso as respectivas não registrem tais operações (o que é o caso) e
se isentem de representar a realidade econômica efetiva da empresa, devem ser alvo de
autuações fiscais. Foi o que ocorreu com as empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRÁS, por consequência lógica.
Portanto o olhar aqui lançado deve nortear a hipótese de incidência dos tributos IRPJ,
CSLL, PIS e CFINS (sic), a concretização efetiva de seus fatos geradores e, por fim, a
percepção da capacidade contributiva de cada entidade.
O esquema engendrado trouxe à tona a distorção da capacidade contributiva de uma
série de entidades. Todas elas, no entanto, conforme se demonstrou, buscavam esquivar-
se da tributação, até que as montas atingissem de forma despercebida os reais
beneficiários da operação. Cada desvio e omissão perpetrado por cada uma das
entidades tem como lastro um esquema fraudulento e a reiteração de condutas
simulatórias encabeçadas pelos detentores do domínio de fato da operação.
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Portanto não há como os responsáveis sustentarem a duplicidade de cobrança sobre um
mesmo recurso. O itinerário deste propagou efeitos sobre todas as empresas, que
deixaram de recolher os correspondentes tributos, sob uma mesma justificativa, e assim
afrontaram diretamente princípio basilar do pátrio ordenamento jurídico.
Tal conduta fora identificada, apontada e rechaçada pela fiscalização em todas as
oportunidades. Quanto a tal ponto se mostram irretocáveis os lançamentos, portanto. O
recorrente JOAO NATAL CERQUEIRA prossegue trazendo alegações infundadas.
Salienta que ocorreu um erro da Autoridade Fiscal no preenchimento da tabela
constante às fls. 3858 (“Relatório Geral de Auditorias”), posto que o cheque no 001480,
no valor de R$70.000,00, foi emitido pela PERFIBRÁS em 21 de outubro de 2009 e
não em 2014, trazendo aos autos cópia do referido cheque.
Ora o erro aqui apontado foi nitidamente de digitação. A tabela mencionada segue uma
ordem cronológica até certo ponto, de modo que se inicia com a identificação de um
cheque emitido em 02/10/2009, logo após aponta-se outro cuja a emissão se deu em
21/10/2014 e, ato contínuo, são elencados cheques emitidos nas datas de 06/11/2009,
12/11/2009, 18/11/2009, 23/11/2009, 30/11/2009 e 07/12/2009.
Claramente a fiscalização elencou uma série de cheques emitidos de modo sequencial,
seguindo uma ordem de tempo crescente, que começa em 02/10/2009 e termina em
07/12/2009, para daí em diante não seguir qualquer lógica aparente. Seguindo este
racional torna-se patente que há um erro de digitação apenas quanto ao ano da data de
21 de outubro, que deveria ser o de 2009.
As provas colacionas pela fiscalização naquela oportunidade e ratificadas no próprio
recurso voluntário apresentado por João Natal Cerqueira deveras justificam tal lapso e
retiram deste erro diminuto qualquer carga significativa capaz de afetar o direito de
defesa do recorrente.
A insignificância do erro é ainda reforçada pelo fato deste valor sequer ser mencionado
nos trabalhos fiscais que culminaram na presente autuação, limitando-se o apontamento
no “Relatório Geral de Auditorias”, que aqui nos serve apenas como um apoio, uma vez
que não se incumbe da quantificação e formalização deste crédito tributário.
Diante da enorme monta que envolve esta infração tributária, incorrer-se contra um
claro erro de digitação, apenas um, que representa ínfima fração deste total, soa
incabível.
Alega o recorrente que a partir desta constatação, somada a outras tantas, seria possível
comprovar de forma cabal que à época das remessas de valores da PERFIBRÁS para a
KOPRUM, esta não estava “sob controle da Família Cerqueira”. Não há qualquer elação
lógica entre estas alegações, qualquer inferência capaz de tornarem-nas conexas, razão
pela qual não devem serem levadas em consideração para a ratio decidendi.
Superado este ponto, traz ainda o recorrente a menção de que todas as remessas de
valores correspondentes às denominadas transferências bancárias tiveram como
destinatária a empresa PERFIBRÁS e não a KOPRUM, ao contrário do indicado no
“Relatório Geral de Auditorias” e replicado nas conclusões atingidas no presente
procedimento fiscal.
O recorrente, neste ponto, alega que foi estabelecido um acordo comercial entre as
empresas KOPRUM e PERFIBRÁS, através do qual, esta última, nas datas previamente
convencionadas entre as partes, realizaria adiantamentos de valores em espécie à
KOPRUM, sendo, por outro lado, assegurado à PERFIBRÁS a garantia de preço,
evitando perdas em razão da variação monetária.
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

No entanto, apesar da coincidência de alguns valores constantes da tabela à fls. 3634
(“Recursos Enviados da Perfibrás”), com os cheques e comprovantes de depósito
apresentados pelo recorrente (fls.4710/4726 – Recurso Voluntário), não há nos autos
qualquer comprovação do acordo comercial firmado.
Não consta dos autos qualquer registro contábil, fiscal ou comercial ratificando as
alegações do recorrente, quanto a operação comercial intentada. Deste modo, não há
qualquer lastro probante capaz de respaldar materialmente os efeitos destes
adiantamentos, tanto na empresa KOPRUM quanto na empresa PERFIBRÁS, qualquer
efeito positivo nos disponíveis da primeira ou negativo nos disponíveis da segunda (nos
ativos não circulantes das entidades), qualquer movimentação financeira ou econômica
concretizada nos respectivos livros contábeis e fiscais.
Ressalte-se que, ao final da suposta operação, segundo o recorrente, a KOPRUM não
conseguiu promover as entregas de mercadoria, razão pela qual devolveu à
PERFIBRÁS, com as devidas correções, todos os valores recebidos à título de
adiantamentos.
No entanto, também não existe qualquer comprovação contábil ou fiscal que ratifique
esta devolução dos valores.
Apenas constam os referidos comprovantes de depósitos da KOPRUM para a
PERFIBRÁS, juntamente com os cheques, mas sem qualquer respaldo documental
capaz de validá-los, apto a identifica-los como montantes pagos à título de devolução de
adiantamentos.
Separando a operação vislumbrada em etapas, podemos conceber que uma delas é o
pagamento de montantes da PERFIBRÁS para a KOPRUM. O recorrente, através de
sua contextualização, sugere que tais valores foram transferidos a título de adiantamento
do pagamento de mercadorias adquiridas. A fiscalização e este julgador não têm à sua
disposição documentação capaz de demonstrar a efetiva ocorrência desta operação
comercial, razão pela qual presume-se absolutamente que tais valores foram transferidos
indiretamente (através da KOPRUM) aos reais beneficiários de todo o esquema
fraudulento identificado.
Assim, ainda que tenha havido o pagamento da KOPRUM para a PERFIBRÁS, não há
comprovação cabal da operação que motivou tal transferência. Sem qualquer lastro
probante, as alegações levitam sob o campo das presunções.
Uma vez neste cenário, temos que falar nos indícios veementes e robustos levantados,
em contrapartida, pela fiscalização, concernente a estrutura organizacional, sincrônica,
dolosa e simulatória, da qual eram efetivos participantes ambas as empresas citadas
(KOPRUM e PERFIBRÁS).
Neste ponto devemos considerar, apenas à título complementar, inclusive alguns dos
argumentos trazidos pelo próprio recorrente:
“(...)
171. Assim, “... a prova por indícios e por presunções, por não ser direta,
demanda zelosa cautela, já que envolve uma maior possibilidade de erro que a
chamada prova direta. Logo, um indício pode ser utilizado como meio de prova,
dando origem a uma presunção, apenas quando o indício e a presunção geram a
convicção de que não existe nenhuma outra alternativa razoável que não aquela
indicada pelo indício.
Qualquer outra hipótese, que não essa, não teria qualquer razoabilidade, sendo
incapaz de gerar certeza, só suscitando dúvida”.
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

(...)”
Não havendo comprovação efetiva, surgem os precedentes fraudulentos identificados e
patenteados pelo “Relatório Geral de Auditoria” e, assim, não há como se presumir que
tais valores teriam sido alvos de um acordo comercial.
Muito pelo contrário, a presunção deve ser dirigida no sentido de que de há uma
simulação, promovida no afã de ludibriar o fisco, ocultando a verdade, mascarando e
distorcendo o que estava realmente acontecendo.
Trata-se de situação que se molda nos exatos termos fáticos em que fora percebida a
conduta fraudulenta. A incerteza quanto a operação comercial aqui instalada, diante da
defasagem probante, remete a outras inúmeras incertezas quanto a outras tantas
operações comerciais firmadas intra grupo. São diversos indícios idênticos apontando
para uma mesma direção, robustecendo ainda mais a presunção e aproximando-a cada
vez mais do absolutismo.
Inclusive o posicionamento firmado no “Relatório Geral de Auditoria” apenas confirma
o fato de que a própria PERFIBRÁS, além de pertencer ao segundo escalão do micro
esquema aqui demonstrado, em relação especificamente à STAR METAL, também
promovia simulações em suas transações comerciais:
“(...)
Foram identificadas, várias emissões de cheques provenientes da PERFIBRAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO e ALUMIBRÁS INDÚSTRIA E COMERCIO
simulando transações comerciais, mas em verdade tratavam-se de retorno de
valores ao controle da organização. Vejamos abaixo: (DOCTO. 183)
(...)”
O próprio recorrente demonstra em sua peça de defesa a total hesitação quanto a
operação comercial que ocasionou tais movimentações de recurso:
Veja o recorrente adota o signo “provavelmente”, revelando sua integral insegurança
quanto a operação que de fato se deu, evidenciando, deste modo, a ambiguidade de suas
alegações.
Portanto, a instabilidade que o recorrente pretende provocar não emerge, uma vez que
não há qualquer lastro contábil, fiscal ou comercial capaz de validar suas afirmações por
completo, bem como há, em sentido diametralmente oposto, uma série de indícios
apontando para sua invalidação, mediante a identificação das reiteradas simulações e de
toda a estrutura fraudulenta que envolve a atuação das empresas PERFIBRÀS e
KOPRUM.
Neste ponto também devem falecer as alegações do recorrente. Traz-se ainda, por meio
do recurso voluntário apresentado por JOAO NATAL CERQUEIRA, a alegação de que
no período compreendido entre abril/2010 a junho/2010, a empresa KOPRUM realizou
operações de aquisições de mercadorias da PERFIBRÁS, cujos pagamentos totalizaram
o montante de R$ 1.002.848,00, conforme tabelas e notas fiscais acostadas.
No entanto, não há qualquer relação entre tais montantes e os recursos financeiros
movimentados pela referida entidade, conforme dispostos pela fiscalização no TVF.
Ainda que houvesse, o recorrente não se esforçou em demonstrá-la, deixando de juntar
aos autos qualquer documento que a respaldasse.
Em verdade, o recorrente não deixa claro o que pretende com tais provas e alegações.
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Se a intenção era provar que as empresas costumavam realizar transações comerciais de
fato, temos mais uma vez um indício frágil, pois não suportado pelo respectivo registro
contábil e ainda diante de todos os indícios robustos indicando conclusões opostas.
O fato é que tais informações em nada agregam para justificar ou validar a ocorrência
de uma operação de venda de mercadorias, considerando que a simulação
constantemente promovida pelo grupo consistia exatamente em mascarar a transferência
e recebimento de remessas de recursos aos reais beneficiários através de imaginárias
transações comerciais.
O recorrente, ainda neste sentido, alega que não fora localizada qualquer comprovação
de que efetivamente teriam sido realizadas as remessas de recursos da INGAÍ para a
CIMELLI, conforme constante no TVF.
De modo geral, todo o exposto pelo recorrente de modo inédito nesta peça recursal
padece de comprovação documental. São lançadas simples alegações, quando muito
com as respectivas notas fiscais, mas sem qualquer suporte contábil ou fiscal capaz de
comprovar a efetiva ocorrência das transações comerciais.
Ora, conforme exaustivamente demonstrado neste voto, o esquema fraudulento tinha
como instrumento essencial principalmente a simulação de operações comerciais. Tais
simulações foram identificadas quando compulsada a análise dos respectivos registros
contábeis e fiscais (ou a ausência deles) das entidades participantes.
A insuficiência do registro ou a simples inexistência de qualquer outro documento que
as comprovassem, portanto, remete exatamente a presunção de materialização da
fraude. Assim é que as simples alegações, desacompanhadas de documentos hábeis e
idôneos, não são suficientes para elidir tal presunção.
O recorrente teve a oportunidade de produzir as provas que julgasse necessárias durante
todo o trabalho fiscal a até em sede de impugnação ou mesmo na ocasião do presente
recurso voluntário, se lavado a fio o princípio da verdade material. Lançar argumentos
infundados e injustificados neste momento processual parece uma última tentativa de
escapar da devida tributação e da patente existência de um esquema fraudulento.
Ademais, deve-se ressaltar que contam as empresas integrantes do grupo com
assessoramento jurídico contábil eficiente para mantê-los sempre à sombra dos
acontecimentos.
O “Relatório Geral de Auditoria” comprova tal assertiva (fls. 3769):
“(...)
Tendo em vista o extenso volume de operações que se processavam diariamente
através das contas-correntes bancárias, visando a produção de créditos podres
dos tributos ICMS e IPI, com reflexos nas demais exações, contavam a
organização criminosa, com a rigorosa assessoria de escritórios de
contabilidade que tinham a função da abertura e controle das empresas
inidôneas e empresa de processamento de dados que tinha a função também de
controle, vários advogados e consultores que tinham a função de acompanhar
eventuais fiscalizações por parte dos Fiscos Federal e Estadual nessas
empresas, (...)
(...)”
Ora a expertise utilizada para ludibriar o fisco seria, com certeza, suficiente para o
devido registro dos eventos contábeis da maneira correta, de acordo com os padrões
esperados.
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

O trabalho desenvolvido no “Relatório Geral de Auditorias”, somado à constatações
reais da emissão de notas fiscais inidôneas por parte da autuada, culminam na presunção
de participação da autuada no esquema fraudulento e, assim, na necessidade de extensão
da responsabilidade tributária aos recorrentes.
A ausência de qualquer comprovação escoltando suas alegações nos autos, então,
apenas reforçam tal presunção e elencam a autuada e sua conduta como apenas mais
uma das identificadas em um conjunto de empresas, todas visando uma mesma
finalidade, fraudulenta, vale dizer.
Há que se levar em consideração também a alegação inédita trazida pelos recorrentes
Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira. Acrescentam em seu recurso voluntário que, visando exclusivamente garantir
a sucessão familiar, e por ser uma preocupação de seu pai, a fim de evitar conflitos
familiares por ocasião de seu falecimento, fora constituída a pessoa jurídica ELECTA,
cujo quadro societário era composto pelos três recorrentes (irmãos). Alegam não ser
cabível a imputação de responsabilidade por serem tão somente sócios quotistas da
referida entidade.
A bem da verdade os recorrentes, aqui incluídos também as pessoas de João Natal
Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, buscam, a todo momento, invalidar a sua
relação com quaisquer empresas aqui elencadas, sejam elas remetentes ou destinatárias
dos recursos financeiros, por não terem qualquer participação societária efetiva à época
da constatação dos fatos apurados (2010 e 2011).
Veja, tais alegações devem cair por terra quando levada em consideração a interposição
de pessoas nestas entidades e todo o esquema fraudulento que as permeiam.
Independentemente de quem constava como sócio de direito das empresas à época dos
fatos, os sujeitos que efetivamente geriam-nas e se beneficiavam dos recursos dali
advindos, direta ou indiretamente, eram aqueles que tinham o domínio de fato da
operação.
O fato de serem tão somente sócios quotistas da empresa ELECTRA, ou fato de serem
elencados como sócios apenas para suceder a atividade de seu pai, tornam-se alegações
vagas e insubsistentes, incapazes de retirar-lhes a reponsabilidade tributária, quando o
que se comprova aqui é que estes aproveitavam, em última escala, recursos remetidos
após seguidas simulações engendradas pelas entidades do grupo.
A verdade é que as pessoas constantes do quadro societário da maioria das entidades
eram “laranjas”, sujeitos sem qualquer atuação efetiva, alheios a real operação que
visava a transferência de recursos especialmente para os sujeitos aqui caracterizados
como responsáveis tributários, tudo à margem do conhecimento do fisco federal e
estadual.
O entendimento do v. acórdão ratifica tais afirmações:
“(...)
As razões de defesa insistem em tentar afastar o envolvimento dos impugnantes
com a autuada, ao argumento de que, no período autuado, não possuíam
qualquer participação societária na contribuinte.
283. Bem, isso se mostra redundante à medida que consta da conclusão das
investigações, que a pessoa jurídica tinha como sócios, pessoas sem qualquer
aporte financeiro e que, sequer existe de fato, posto não ter sido localizada no
endereço infomado (sic) nos cadastros da Receita Federal do Brasil.
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

284. Conforme demonstrado, o fundamento para que estas pessoas fossem
erigidas à condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário em
discussão, não está amparada na hipótese de terem o real e efetivo controle do
quadro societário da pessoa jurídica, muito embora, tal situação tenha restado
comprovada durante as investigações feitas, mesmo que de forma transversa.
285. Portanto, é solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza,
conjuntamente com outra ou outras pessoas, a situação que constitui o fato
gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação econômica
com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação, ou seja, todas as pessoas
que tiram uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado, conforme
nos ensina Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de Legislação Tributária – 3a
edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, pg 67).
(...)”
A identificação da interposição de pessoas nestes casos e a percepção do esquema
fraudulento, no geral, são constatações prevalecentes, que sobrelevam e subjugam todas
as eventuais alegações em sentido contrário. Sob este racional, quaisquer limitações
temporais ou espaciais impostas devem ser aqui desconsideradas.
Portanto não assistem razão os recorrentes nesta questão.
De forma conclusiva, temos que os recorrentes trazem inúmeras alegações que
remanescem e se limitam ao campo das suposições, sem demonstrar de fato se, por
exemplo, os valores recebidos pelas empresas PERFIBRÁS não foram remetidos à
KOPRUM, ou se os valores remetidos pela INGAÍ foram remetidos para a CIMEELI,
ou se os valores transferidos das empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRÁS não foram realmente enviados aos beneficiários do esquema fraudulento.
A simples conduta da autuada, por outro lado, traz como lastro todo esse esquema
fraudulento evidenciado no “Relatório Geral de Auditorias”.
Fora promovido um trabalho fiscal extenso, realizado em 22 empresas, que apurou um
esquema de sonegação bilionário e que valida a seguinte assertiva, de modo definitivo:
os recursos, após circularem entre as empresas participantes, retornavam às contas
correntes daqueles que possuíam o chamado "domínio do fato'' de toda a operação.
Mesmo se os recorrentes lograssem êxito em comprovar todos esses pontos trazidos em
sede de recurso voluntário, o que soa incabível, deixaram de se manifestar quanto a
movimentação da grande maioria dos montantes, tanto em relação aos valores
transferidos diretamente aos beneficiários (RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA e
JOÃO NATAL CERQUEIRA) ou indiretamente, através das empresas ANSESIL e
EMPORIO de METAIS, quanto àqueles remetidos posteriormente aos beneficiários
através das empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS, da qual se
abstiveram os recorrentes de qualquer alegação ou comprovação.
A reponsabilidade remanesceria neste caso e traria como respaldo, novamente, todas as
conclusões atingidas pela fiscalização no “Relatório Geral de Auditorias”.
Invocar, ainda, o princípio da insignificância ou o princípio da individualização da pena
neste contexto é cabalmente atestar a própria responsabilidade tributária.
Ora, ainda que os valores recebidos tenham sido irrisórios, a responsabilidade neste
caso é solidária e não subsidiária.
Como já salientado neste voto, há aqui o interesse comum dos recorrentes na ocultação
da ocorrência do fato gerador. Como reais beneficiários e como mentores desta
organização criminosa, gerenciavam a atuação das entidades de modo simulatório, sem
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

que o fisco percebesse suas efetivas movimentações financeiras. Acabaram
obscurecendo a real capacidade contributiva de todas as entidades, materializando, com
isso, sua intenção fraudulenta.
Neste diapasão, merece guarida aqui a aplicação do art. 124, I, do CTN, in verbis:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;”
Neste caso, o fisco poderá eleger qualquer dos sujeitos passivos para proceder à
arrecadação do tributo, sem benefício de ordem. Os responsáveis solidários assumem,
simultaneamente, interesse comum na situação que dá origem ao fato gerador da
obrigação principal, respondendo, cada um deles, pela totalidade da dívida.
Portanto, mesmo que o valor recebido por determinado responsável tenha sido mínimo
em relação ao total autuado, a concorrência de interesse na situação que constituiu o
fato gerador traz a todos os reais beneficiários a responsabilidade pela integralidade do
crédito tributário formado.
É certo que o crédito tributário remete a uma monta de valor altíssimo, deveras
significativo. Uma vez que cada responsável responde não só pelos valores
supostamente recebidos, mas pelo total autuado, por força da solidariedade lhes
imputada, não há que se falar aqui na aplicação do princípio da insignificância.
Até porque a validação de referido preceito não representaria a realidade dos fatos.
Comprovou-se nos autos e diante de todo o aqui exposto, que não só as montas
transferidas diretamente aos reais beneficiários foram por estes ostentadas, mas também
aquelas transferidas indiretamente através do intermédio de empresas de fachada.
Por consequência lógica, não há que se falar na necessidade de individualização das
penas, quando cada um responde por toda a infração tributária e não especificamente e
pontualmente quanto a uma determinada situação.
Os institutos penais não devem prevalecer sobre as disposições especiais imantadas no
Código Tributário Nacional. Referido documento legislativo traz de modo explícito que
nos casos de interesse comum pelo fato gerador, há reponsabilidade tributária solidária.
Independente da participação de cada responsável na gestão da operação fraudulenta ou
no montante usufruído de forma ilícita, mantém-se para cada qual a mesma obrigação
tributária, o pagamento do todo.
Ainda há que se falar na validade da cumulação do art. 135, inciso III do CTN. Trata-se
da responsabilidade pessoal do agente, que significa afastar da cobrança do crédito
tributário o contribuinte originário. Vejamos:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Pelo conteúdo da afirmação “pessoalmente responsáveis” verificamos que o
contribuinte sairá da relação tributária, deixando apenas ao responsável o dever de
recolher o tributo. Para tanto, deve ter havido um evento muito relevante e grave. Tais
eventos vieram listados numerus clausus, no próprio caput, sendo eles “os atos
praticados com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos”.
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Em suma o art. 135 responde aos casos de condutas essencialmente dolosas. Diante de
todo o exposto neste voto, não há como supormos a inaplicabilidade de referido artigo
na concretude deste caso. Os sócios e representantes de fato da empresa STAR
METAL, assim como de todas as outras entidades da organização fraudulenta, são os
aqui elencados como responsáveis tributários. E o são de maneira devida: sua conduta
fora indubitavelmente dolosa, visando, de forma minuciosa, sorrateira e reiterada, o
aproveitamento de recursos financeiros advindos de operações simuladas e, assim, um
enriquecimento ilícito, à margem de qualquer impacto tributário.
Trata-se de patente infração à lei, uma conduta eivada de intenções sonegatórias.
Portanto as pessoas de JOAO NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA (“Família Cerqueira”) e PAULO CESAR VERLY DA
VRUZ devem responder solidária e pessoalmente pelo pagamento do presente crédito
tributário.
Deve-se ressaltar, por último, que a decisão quanto a este ponto seguiu estritamente
preceito essencial das ciências contábeis: o princípio da entidade.
Referido princípio reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a
autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade,
com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição.
Todo o raciocínio aqui exposto busca elucidar exatamente se os recursos eram
aproveitados para a atividade operacional das empresas envolvidas na organização, ou
se eram transferidos para pessoas físicas que geriam as entidades com o único fito de
enriquecimento ilícito. Esta segregação entre o patrimônio dos representantes de fato e o
das entidades se mostrou primordial para que a fiscalização atingisse as conclusões que
culminaram na identificação de uma organização criminosa.
O princípio da entidade aqui foi seguido à risca e se mostrou instrumento
imprescindível para transparecer a obrigação tributária da autuada e a consequente
formalização do crédito tributário, com a cobrança estendida e dirigida exclusivamente
para os reais beneficiários de todo o esquema fraudulento.
Desta forma, devem ser mantidos os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e a
respectiva cobrança do crédito tributário dirigida aos responsáveis fiscais aqui já
mencionados.
Com efeito, há um liame comum entre os responsáveis arrolados, concernentes à
sua participação em empresas envolvidas direta ou indiretamente no esquema de sonegação,
evidenciando que sua participação ultrapassava a mera condição de sócio das empresas
partícipes do esquema, mormente tendo-se em conta o fato, devidamente comprovado, de que os
recursos foram movimentados por diversas empresas sem existência real e cujos quadros
societários eram compostos por interpostas pessoas, conformando uma atuação conjunta dos
envolvidos na prática dos atos que deram ensejo aos fatos tributáveis apurados.
A alegação trazida nos recursos de que algumas das empresas que tinham
existência real dentro do esquema não foram arroladas, ao contrário do que ocorreu com seus
sócios, não inviabiliza a imputação de solidariedade atribuída a estes últimos, que ao fim e ao
cabo eram os artífices das práticas simuladas e seus beneficiários diretos e indiretos.
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Melhor sorte não se aplica ao argumento concernente à suposta falta de
individualização das condutas que teria sido atribuído genericamente à intitulada “Família
Cerqueira”. Em que pese a fiscalização tenha de fato utilizado tal expressão ao largo do seu
relatório fiscal, é certo que cada um dos arrolados teve sua condição no esquema e benefícios
recebidos, direta ou indiretamente, descritos individualizadamente no TVF.
As alegações dos responsáveis Rafael Escobar Cerqueira e João André Escobar
Cerqueira de que ao tempo dos fatos apurados eram estudantes universitários e meros sócios das
empresas com real existência que seriam beneficiárias do esquema, não se prestam a infirmar a
acusação fiscal, na medida em que tais fatos, por si só, não se prestam a denotar a inviabilidade
de sua participação no esquema de sonegação.
A alegação de que não restou comprovada a prática de ato específico para
caracterizar a hipótese prevista no art. 135, inc. III do CTN, deve ser relativizada no presente
caso, na medida em que foram trazidos indícios suficientes e relevantes no sentido da
inexistência de fato da empresa e de seu vínculo com o esquema de sonegação desvelado e,
ainda, que, tendo em conta que os sócios da autuada eram interpostas pessoas, a prática dos atos
só pode ser atribuível, ainda que de forma indiciária, aos reais beneficiários do esquema, no caso
os responsáveis arrolados.
Não obstante, ainda que não se considere aplicável o art. 135, inc. III, pelo fato de
não terem sido apontadas condutas específicas para a sua configuração, entendo que não há
qualquer necessidade de sua caracterização com vistas à aplicação da hipótese prevista no art.
124, inc. I, uma vez comprovado o interesse comum dos solidarizados na situação ensejadora dos
fatos geradores apurados, conforme já analisado.
Por fim, com relação ao pleito subsidiário de atribuição de responsabilidade
proporcional ao benefício efetivamente recebido por cada um dos solidários, este não encontra
guarida nas normas que definem o alcance da solidariedade previstas no art. 125 do CTN, de
sorte que todos são igualmente responsáveis pela totalidade do crédito tributário constituído,
sendo certo que o pagamento efetuado por qualquer dos obrigados aproveita aos demais.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos especiais interpostos
pelos responsáveis solidários arrolados e, no mérito, por negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli – Redator Designado
Conforme visto, o Colegiado decidiu pelo afastamento da responsabilidade
solidária dos Senhores Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, tendo sido o presente Julgador, até mesmo por ter participado do
julgamento que ensejou a decisão ora recorrida (Acórdão no 1201-002.254), designado para
redigir o voto vencedor nesse ponto.
De fato, quando do julgamento em segunda instância, acompanhei o voto do
Relator, que manteve a solidariedade com base nos artigos 135, III e 124, I, ambos do CTN, para
todos os corresponsáveis arrolados, por concluir que:
O trabalho desenvolvido no "Relatório Geral de Auditorias", somado à constatações
reais da emissão de notas fiscais inidôneas por parte da autuada, culminam na
presunção de participação da autuada no esquema fraudulento e, assim, na
necessidade de extensão da responsabilidade tributária aos recorrentes.
A ausência de qualquer comprovação escoltando suas alegações nos autos, então,
apenas reforçam tal presunção e elencam a autuada e sua conduta como apenas mais
uma das identificadas em um conjunto de empresas, todas visando uma mesma
finalidade, fraudulenta, vale dizer.
Há que se levar em consideração também a alegação inédita trazida pelos recorrentes
Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira. Acrescentam em seu recurso voluntário que, visando exclusivamente garantir
a sucessão familiar, e por ser uma preocupação de seu pai, a fim de evitar conflitos
familiares por ocasião de seu falecimento, fora constituída a pessoa jurídica ELECTA,
cujo quadro societário era composto pelos três recorrentes (irmãos). Alegam não ser
cabível a imputação de responsabilidade por serem tão somente sócios quotistas da
referida entidade.
A bem da verdade os recorrentes, aqui incluídos também as pessoas de João Natal
Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, buscam, a todo momento, invalidar a sua
relação com quaisquer empresas aqui elencadas, sejam elas remetentes ou destinatárias
dos recursos financeiros, por não terem qualquer participação societária efetiva à época
da constatação dos fatos apurados (2010 e 2011).
Veja, tais alegações devem cair por terra quando levada em consideração a interposição
de pessoas nestas entidades e todo o esquema fraudulento que as permeiam.
Independentemente de quem constava como sócio de direito das empresas à época dos
fatos, os sujeitos que efetivamente geriam-nas e se beneficiavam dos recursos dali
advindos, direta ou indiretamente, eram aqueles que tinham o domínio de fato da
operação.
O fato de serem tão somente sócios quotistas da empresa ELECTRA, ou fato de serem
elencados como sócios apenas para suceder a atividade de seu pai, tornam-se alegações
vagas e insubsistentes, incapazes de retirar-lhes a reponsabilidade tributária, quando o
que se comprova aqui é que estes aproveitavam, em última escala, recursos remetidos
após seguidas simulações engendradas pelas entidades do grupo.
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

A verdade é que as pessoas constantes do quadro societário da maioria das entidades
eram "laranjas", sujeitos sem qualquer atuação efetiva, alheios a real operação que
visava a transferência de recursos especialmente para os sujeitos aqui caracterizados
como responsáveis tributários, tudo à margem do conhecimento do fisco federal e
estadual. (...)
A simples conduta da autuada, por outro lado, traz como lastro todo esse esquema
fraudulento evidenciado no "Relatório Geral de Auditorias".
Fora promovido um trabalho fiscal extenso, realizado em 22 empresas, que apurou um
esquema de sonegação bilionário e que valida a seguinte assertiva, de modo definitivo:
os recursos, após circularem entre as empresas participantes, retornavam às contas
correntes daqueles que possuíam o chamado "domínio do fato'' de toda a operação.
Mesmo se os recorrentes lograssem êxito em comprovar todos esses pontos trazidos em
sede de recurso voluntário, o que soa incabível, deixaram de se manifestar quanto a
movimentação da grande maioria dos montantes, tanto em relação aos valores
transferidos diretamente aos beneficiários (RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA e
JOÃO NATAL CERQUEIRA) ou indiretamente, através das empresas ANSESIL e
EMPORIO de METAIS, quanto àqueles remetidos posteriormente aos beneficiários
através das empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS, da qual se
abstiveram os recorrentes de qualquer alegação ou comprovação.
A reponsabilidade remanesceria neste caso e traria como respaldo, novamente, todas as
conclusões atingidas pela fiscalização no "Relatório Geral de Auditorias".
Invocar, ainda, o princípio da insignificância ou o princípio da individualização da pena
neste contexto é cabalmente atestar a própria responsabilidade tributária.
Ora, ainda que os valores recebidos tenham sido irrisórios, a responsabilidade neste caso
é solidária e não subsidiária.
Com o já salientado nesse voto, há aqui o interesse comum dos recorrentes na
ocultação da ocorrência do fato gerador. Como reais beneficiários e como
mentores desta organização criminosa, gerenciavam a atuação das entidades de
modo simulatório, sem que o fisco percebesse suas efetivas movimentações
financeiras. Acabaram obscurecendo a real apacidade contributiva de todas as
entidades, materializando, com isso, sua intenção fraudulenta.
Neste diapasão, merece guarida aqui a aplicação do art. 124, I, do CTN, in verbis: (...)
Em suma o art. 135 responde aos casos de condutas essencialmente dolosas.
Diante de todo o exposto neste voto, não há como supormos a inaplicabilidade de
referido artigo na concretude deste caso.
Os sócios e representantes de fato da empresa STAR METAL, assim como de todas as
outras entidades da organização fraudulenta, são os aqui elencados como responsáveis
tributários. E o são de maneira devida: sua conduta fora indubitavelmente dolosa,
visando, de forma minuciosa, sorrateira e reiterada, o aproveitamento de recursos
financeiros advindos de operações simuladas e, assim, um enriquecimento ilícito, à
margem de qualquer impacto tributário.
Trata-se de patente infração à lei, uma conduta eivada de intenções sonegatórias.
Portanto as pessoas de JOAO NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA ("Família Cerqueira") e PAULO CESAR VERLY DA
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

VRUZ devem responder solidária e pessoalmente pelo pagamento do presente crédito
tributário.

Como se nota, no acórdão ora recorrido todas as pessoas físicas responsabilizadas
acabaram “caindo numa vala comum”, na linha do que apontou o “Relatório Geral de
Auditorias” (fls. 3.753/3.866), documento este que, conforme relatado, serviu de base para a
motivação da responsabilização de todos os sujeitos passivos.
Ocorre que, durante os debates ocorridos no presente julgamento, notadamente em
relação à alegada generalidade da motivação das responsabilidades solidárias imputadas,
levantou-se dúvidas quanto à existência de vícios na fundamentação da aplicação dos artigos
124, I e 135, III, ambos do CTN, o que restou confirmado nas situações dos Senhores Rafael
Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira, que são
filhos do Sr. João Natal Cerqueira, para quem a sujeição passiva restou mantida nessa Instância
Especial.
Cabe esclarecer, aqui, que prevaleceu o entendimento de que a matéria de direito
divergente, que “subiu” para apreciação nesta Instância Especial, admite uma revisão mais
ampla, contemplando também uma análise se de fato os pressupostos de motivação e
individualização de conduta aptos a atraírem a responsabilidade tributária, seja pelo artigo 135,
III, seja pelo artigo 124, I, ambos do CTN, de fato foram cumpridos quando da lavratura dos
Termos de Sujeição Passiva dos Recorrentes.
E foi justamente nesse ponto que, revendo meu posicionamento anterior, me filiei
à posição de que, tal como foi motivada e fundamentada, a sujeição passiva das pessoas físicas
Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira
não se sustenta.
Senão, vejamos:

Do artigo 135, III, do CTN
A responsabilidade de que trata o artigo 135, III10 é composta por 2 (dois)
elementos: o elemento pessoal, que diz respeito à pessoa que praticou a conduta em nome da
pessoa jurídica (contribuinte principal), e o elemento fático, que diz respeito ao exercício de ato
com excesso de poder ou com infração à lei, contrato social ou estatuto da empresa.
Nesse caso concreto, porém, a fiscalização não se ateve ao fato de que os filhos de
João Natal Cerqueira11, ou seja, Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e
Paulo Henrique Escobar Cerqueira, além de não terem figurados como dirigentes nem da

10 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
11 Este sim taxado e motivado, em conjunto com Paulo Cesar Verly da Cruz, como o verdadeiro mentor da estrutura
que levou ao não pagamento dos tributos ora exigidos.
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

contribuinte principal e nem de nenhuma das empresas fornecedoras de fachada, também não
foram considerados sócios de fato ou mandantes de qualquer empresa alvo das investigações.
Pelo contrário, foi apenas mencionado que essas pessoas físicas estariam
vinculadas, como sócios, a uma sociedade holding, a Electra Empreendimentos e Participações
Ltda., empresa esta que não foi arrolada como responsável e cuja tentativa de desconsideração
não foi arguida em nenhuma passagem das dezenas de páginas do relatório que serviu de base
para a emissão dos Termos de Sujeição Passiva.
Não há, ademais, nenhuma acusação de que tal sociedade, a Electra, teria
eventualmente sido interposta no quadro societário de qualquer uma das empresas envolvidas,
única hipótese que, a depender de provas adicionais, inexistentes nesse caso concreto, até
poderia ser admitida para responsabilizar sócios de fato ou de direito.
O TVF deveria, para valer sua tese, demonstrar de maneira concreta e
individualizada, que cada um dos filhos teria ocupado ou se colocado na posição de
“administradores de fato”, participando ativamente no comando ou gerência das operações
simuladas, mas isso deixou de ser feito para estas pessoas.
Uma leitura mais atenta deste documento denota que, apesar de haver menção à
família CERQUEIRA, sempre foi considerado como o cabeça do esquema o patriarca (Sr. João
Natal Cerqueira), que, nas palavras do próprio responsável pela emissão do Auto de Infração,
possuía o chamado “domínio do fato”, concentrando, nele e no Sr. Paulo Cesar Verly da Cruz, a
autonomia na execução dos negócios fraudulentos descortinados.
Ainda que se possa, a depender da circunstância fática, ser dispensada a
apresentação de atos formais para responsabilizar administradores de fato, era no mínimo
necessária a descrição na acusação fiscal de quais os atos, formais ou não, ou conduta específica
que teriam sido qualificados como suficientes a "vincular" cada um dos filhos às ações praticadas
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, no que o auto de infração
em questão foi falho.
Considerando, então, que a fiscalização na verdade qualificou os filhos como
responsáveis pessoais por um, digamos, poder de comando presumido, sem que fosse
evidenciada a prática de uma conduta infratora específica ou individualizada, o Colegiado
afastou a responsabilidade solidária de Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira
e Paulo Henrique Escobar Cerqueira, sob a premissa de que a generalidade da imputação sobre a
linha de sucessão na família não se subsome ao comando legal veiculado pelo artigo 135, III, do
CTN.

Do artigo 124, I, do CTN
Dispõe o artigo 124, I, do CTN que:
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Nota-se, a partir desse dispositivo legal, que a solidariedade quanto à obrigação
tributária principal é regida por uma norma própria que tem no núcleo de seu antecedente a
existência de interesse comum das partes na situação jurídica que corresponde ao fato
gerador tributário.
Tendo isso em vista, a análise da procedência ou não do Termo de Sujeição
Passiva Solidária fundado no art. 124, I, depende da precisa delimitação do sentido jurídico da
expressão “interesse comum”, afinal é este o interesse que figura como gatilho da solidariedade,
instituto jurídico este tratado no Código Tributário Nacional de forma autônoma, ou seja,
segregada do capítulo da responsabilidade tributária.
Nesse contexto, venho me manifestando, notadamente em relação a tributos
incidentes sobre receita ou lucro, onde a prova de participação direta ou única da relação jurídica
é extremamente árdua, para não dizer diabólica, que há uma noção correlata entre interesse
comum e confusão patrimonial.
Assim, apenas quando restar caracterizada a confusão patrimonial entre o
contribuinte principal e o sujeito arrolado é que é cabível a aplicação da responsabilidade
solidária por interesse comum.
E a expressão “confusão patrimonial”, diga-se, é inerente a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica do direito privado, do qual merece atenção o artigo
50 do Código Civil, in verbis:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.

No âmbito, então, da responsabilização solidária, pode-se dizer que a confusão
patrimonial se faz presente quando não é possível conferir uma efetiva autonomia da parte nas
operações praticadas em seu nome. Mais precisamente, tal fenômeno costuma se revelar quando,
por exemplo, os negócios dos sócios, seja ele de fato ou de direito, se confundem com os da
pessoa jurídica ou quando há simulação dentro de uma estrutura organizada, de forma que as
atividades profissionais de um se dá apenas na aparência, com o intuito de esconder o verdadeiro
beneficiário ou parte.
De acordo com Luiz Carlos de Andrade Júnior:
a confusão patrimonial caracteriza-se pela impossibilidade de distinguir se o uso e a
disposição de determinados bens dão-se pela sociedade ou pelos seus membros; ou,
melhor dizendo, se o patrimônio é empregado de modo a satisfazer interesses de uma ou
de outros. Configura-se, por exemplo, quando a sociedade utiliza imóveis pertencentes
aos sócios, emprega veículos destes para o desempenho de suas atividades operacionais
ou paga suas contas pessoais. A confusão patrimonial pode, ademais, relacionar-se a
uma situação de controle, especialmente nos grupos econômicos de subordinação, em
que as sociedades controladas perdem grande parte de sua autonomia de gestão
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

empresarial em razão da atuação “soberana” da sociedade holding”. (A simulação no
direito civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 209).

Nesse contexto, percebe-se que a caracterização de interesse comum depende de
cada situação fática, sendo o ônus do fisco reunir provas diretas ou indiciárias que se convirjam
para uma situação de confusão patrimonial.
Na prática tributária, a nosso ver dois aspectos são determinantes para fins de
evidenciar a confusão patrimonial, ou seja, o interesse comum:
(i) administrativo, no sentido de apurar de onde vem o exercício pleno do poder
de decisão na operação. Assim, deve o fisco comprovar que o sujeito passivo de fato comandava
as ações que envolviam a contribuinte principal à época dos fatos geradores; e/ou
(ii) econômico, no sentido de identificar quem efetivamente usa os ativos
vinculados à sociedade (contribuinte principal), sem prejuízo de também rastrear o destino dos
recursos oriundos da “evasão” ou “redução indevida de tributos”, de modo a evidenciar que o
efetivo beneficiário da estrutura auditada realmente é a pessoa tida como solidária.
Nesse mister, e considerando a vagueza e subjetividade de uma “autêntica
confusão patrimonial”, nos parece que deve o aplicador tanto flexibilizar a necessidade de prova
direta, podendo esta recair em indícios, desde que estes, somados, levam a convicção de
existência de confusão patrimonial, bem como deve privilegiar a razoabilidade do interesse
financeiro do agente frente à autuação fiscal e suas casuísticas.
Pois bem.
Trazendo essas considerações para esse caso concreto, e com a devida vênia ao
voto ora vencido do I. Relator e ao agente fiscal responsável pelo lançamento, que fez um
trabalho investigativo digno de aplausos, fato é que a maioria do Colegiado não vislumbrou a
caracterização de interesse comum de João André Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira (este último pelo critério de desempate), na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal constituída nos Autos de Infração em questão.
Com efeito, e conforme apontado no item anterior, o extenso “Relatório Geral de
Auditorias” não imputou qualquer comando dessas pessoas nas operações simuladas praticadas
pelas dezenas de pessoas, inclusive aquelas consideradas interpostas. Pelo contrário, há apenas
uma menção genérica de que os filhos seriam sócios de uma holding comum, a Electra
Empreendimentos e Participações, mas esta sociedade, conforme visto, sequer figurou no polo
passivo.
O que se tem, pois, é uma falta de motivação que evidencie o aspecto
administrativo que poderia, eventualmente, ensejar a necessária confusão patrimonial à luz do
artigo 124, I, do CTN.
Quanto ao referido aspecto econômico, salta aos olhos que inexiste qualquer dado
ou informação de pagamentos ou benefícios concedidos a João André Escobar Cerqueira e Paulo
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Henrique Escobar Cerqueira, prejudicando definitivamente a responsabilidade solidária que
foram a eles imputadas como integrantes da mesma família.
Já em relação a Rafael Escobar Cerqueira, a fiscalização chega a apontar
determinados recebimentos de alguns depósitos pontuais, mas devido à falta de motivação
específica e aprofundamento nesse particular, somado ainda à sua irrelevância face ao total
movimentado de recursos movimentados (R$ 3,6 bilhões) e a alegação de que ele sempre esteve
subordinado ao patriarca, entendo que tal circunstância também não é hábil a configurar
interesse comum.
Essas são as razões, portanto, que levaram o Colegiado a dar provimento aos
recursos de João André Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Rafael Escobar
Cerqueira, excluindo-os do polo passivo da obrigação tributária.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de conhecer dos
recursos especiais.
As exigências veiculadas nestes autos, presentes às e-fls. 3482/3570
correspondem a: i) IRPJ e CSLL devidos: i.i) nos trimestres do ano-calendário 2010 mediante
glosa de custos com comprovação inidônea, e i.ii) no 1o e 2o trimestres do ano-calendário 2011
mediante arbitramento dos lucros a partir de receitas da atividade de revenda de mercadorias; e
ii) Contribuição ao PIS e COFINS calculados: ii.i) na sistemática não-cumulativa nos meses de
2010, e ii.ii) na sistemática cumulativa sobre as receitas omitidas de janeiro a abril/2011. Apenas
as exigências do ano-calendário 2010 tiveram a multa de ofício qualificada.
Todos os lançamentos foram formalizados em nome da Contribuinte e dos
responsáveis tributários Paulo Henrique Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira, João
André Escobar Cerqueira, Antonio Ubiratã Bianchi, Paulo César Verly da Cruz e João Natal
Cerqueira, sob motivação indicada como descrita no Termo de Verificação e Constatação Fiscal
(e-fls. 3599/3644), no qual a autoridade lançadora inicialmente consigna que os sócios
realizaram a prática de atos ilícitos com intuito doloso de sonegação de tributos, condição na
qual a Fazenda deve responsabilizá-lo solidariamente, nos termos do Artigo 135, combinado
com o Artigo 124, inciso II da Lei n. 5.172/66 – CTN, para, depois de descrever as ocorrências
que vinculariam os responsáveis às operações apuradas, concluir que:
O artigo 124 inciso II do CTN prevê que são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Por tudo o que foi descrito nos itens precedentes, e nos termos do art. 124, inciso I,
combinado com os artigos 135, inciso III – Responsabilidade de Terceiros, 137 –
Responsabilidade por Infrações do Código Tributário Nacional – Lei 5.172/66, e art.
210, inciso VI e parágrafos, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 (RIR/99), restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos
contribuintes abaixo qualificados, por terem configurados como reais beneficiários da
empresa e, portanto, pessoalmente responsáveis pelas infrações à lei cometidas nas
operações em nome da empresa ora autuada:
[...]
O Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário interposto pelos
responsáveis tributários, e do voto condutor do Relator, o ex-Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, destaca-se a seguinte exposição de premissas do julgado:
Fora identificado, então, que a conduta do recorrente, aqui já delineada, na verdade, era
a mesma de tantas outras empresas, e que estas tantas outras entidades também não
revestiam-se das formalidades legais, tão pouco exerciam qualquer atividade de fato.
Ainda além, evidenciou o referido relatório a patente interposição de pessoas nestas
firmas. Em que pese a inexistência de fato destas, apurou-se que eram movimentadas
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

mediante “laranjas”, já que os respectivos quadros sociais de direito eram compostos
por pessoas cujo patrimônio declarado não apresentavam representatividades
econômicas compatíveis com as vultuosas transferências financeiras que supostamente
materializavam.
Grande parte destes falsos representantes legais seriam cônscios e coniventes com o
esquema, ostentando a falsa imagem de prósperos empresários, contrapondo-se às suas
reais situações patrimoniais retratadas pelas humildes residências e pelas declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física sem lastro financeiro.
No entanto foi mais além ainda a fiscalização, identificando aqui uma estrutura
organizacional complexa, visando conjuntamente e, sob um comando oculto, o
enriquecimento ilícito, ludibriando a atuação fiscal.
O modo como eram operadas as atividades das entidades deste grupo era tal que, ao
final, visava a destinação, direta ou indiretamente, dos recursos favorecendo a
algumas pessoas físicas pontuais, os reais beneficiários, quais sejam, JOÃO NATAL
CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA (Família Cerqueira) e
PAULO CESAR VERLY DA VRUZ.
A inter-relação de remessas de recursos financeiros entre as empresas que fazem
parte do esquema fraudulento, demonstram de que forma os recursos econômicos
circulavam entre as empresas até atingir aos reais beneficiários. (negrejou-se)
Depois de discorrer sobre a acusação fiscal acerca das operações que afetaram a
Contribuinte, o Relator consigna que:
Em suma, portanto, a simulação constatada na STAR METAL representava apenas uma
manifestação fática e peculiar de um conjunto de outras simulações, todas visando a
mesma finalidade.
A finalidade aqui já evidenciada, qual seja, o enriquecimento ilícito dos
representantes de fato das empresas, traz a motivação da atribuição de
responsabilidade tributária para além do autuado (STAR METAL), alcançando, de
forma exorbitante, estes reais beneficiários, os verdadeiros mentores, provedores
ou gozadores desta operação fraudulenta.
Concomitante ao fato dos recursos não serem oferecidos à tributação, estes eram
remetidos direta ou indiretamente a “Família Cerqueira” e a Paulo Cesar Verly da
Cruz. Há claramente aqui a tentativa conjunta de ocultação da ocorrência do fato
gerador do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não devendo limitar-se a autuação somente em
direção a autuada, a qual é apenas uma ponta de todo um esquema estrategicamente
engendrado, mas também àqueles que se beneficiaram desta fraude e, até por isso,
foram os percussores de sua execução e planejamento. (negrejou-se)
Mais à frente, antes de apreciar os argumentos deduzidos para afastamento da
responsabilidade tributária, o Relator do acórdão recorrido descreve o modo como os recursos
eram remetidos indiretamente àqueles que tinham o domínio do fato da estrutura organizacional
fraudulenta, ao final observando não haver, aqui, a demonstração da correlação de valores,
apenas a comprovação de que os recursos transferidos pelas empresas de segundo escalação
eram destinadas, diretamente ou indiretamente, aos reais beneficiários, para depois enfrentar as
objeções trazidas em cada recurso voluntário e concluir que bastava a prova de alguma
transferência de recurso aos reais beneficiários, para caracterização da responsabilidade, que
aqui é solidária e não subsidiária.
Fl. 6032
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Referindo a repercussão das infrações na apuração do lucro tributável, a
abordagem exposta no voto condutor do acórdão recorrido alcança a conclusão de que, cada qual
a sua maneira, estes recursos obscuros e simulados impactaram no dever de pagamento do
tributo e assim distorceram a capacidade contributiva de todas as entidades, bem como que
cada desvio e omissão perpetrado por cada uma das entidades tem como lastro um esquema
fraudulento e a reiteração de condutas simulatórias encabeçadas pelos detentores do domínio
de fato da operação, não se sustentando a duplicidade de cobrança sobre um mesmo recurso.
O Relator se estende em refutar as alegações de João Natal Cerqueira,
arrematando com o apontamento de falta de prova a sustentá-las, e então passa a enfrentar os
argumentos de Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique
Escobar Cerqueira, alinhados em torno da constituição da pessoa jurídica ELECTA para garantir
a sucessão familiar, e na ausência de participação societária efetiva nas empresas referidas, à
época da constatação dos fatos geradores, defesa que, no entender do Relator, não sustentaria
diante da demonstração de um esquema fraudulento com interposição de pessoas nas entidades
referidas, mormente se não apresentadas as provas assim demandadas:
De forma conclusiva, temos que os recorrentes trazem inúmeras alegações que
remanescem e se limitam ao campo das suposições, sem demonstrar de fato se, por
exemplo, os valores recebidos pelas empresas PERFIBRÁS não foram remetidos à
KOPRUM, ou se os valores remetidos pela INGAÍ foram remetidos para a CIMEELI,
ou se os valores transferidos das empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRÁS não foram realmente enviados aos beneficiários do esquema fraudulento.
[...]
Mesmo se os recorrentes lograssem êxito em comprovar todos esses pontos trazidos em
sede de recurso voluntário, o que soa incabível, deixaram de se manifestar quanto a
movimentação da grande maioria dos montantes, tanto em relação aos valores
transferidos diretamente aos beneficiários (RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA e
JOÃO NATAL CERQUEIRA) ou indiretamente, através das empresas ANSESIL e
EMPORIO de METAIS, quanto àqueles remetidos posteriormente aos beneficiários
através das empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS, da qual se
abstiveram os recorrentes de qualquer alegação ou comprovação.
[...]
Ora, ainda que os valores recebidos tenham sido irrisórios, a responsabilidade neste
caso é solidária e não subsidiária.
Como já salientado neste voto, há aqui o interesse comum dos recorrentes na ocultação
da ocorrência do fato gerador. Como reais beneficiários e como mentores desta
organização criminosa, gerenciavam a atuação das entidades de modo simulatório, sem
que o fisco percebesse suas efetivas movimentações financeiras. Acabaram
obscurecendo a real capacidade contributiva de todas as entidades, materializando, com
isso, sua intenção fraudulenta.
Assim, examinando os contornos da operação descrita pela autoridade fiscal, o
Conselheiro Relator, acompanhado à unanimidade pelo Colegiado a quo, concluiu que os
responsáveis se beneficiaram ilicitamente dos recursos movimentados de forma fraudulenta, e
assim era possível concluir que foram os percussores de sua execução e planejamento.
Fl. 6033
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Tais elementos autorizariam a responsabilização com fundamento no art. 124, I do
CTN, compreendido como passível de cumulação com o art. 135, III do CTN, porque aplicável
em casos de condutas essencialmente dolosas, aqui presentes porque:
Os sócios e representantes de fato da empresa STAR METAL, assim como de todas as
outras entidades da organização fraudulenta, são os aqui elencados como responsáveis
tributários. E o são de maneira devida: sua conduta fora indubitavelmente dolosa,
visando, de forma minuciosa, sorrateira e reiterada, o aproveitamento de recursos
financeiros advindos de operações simuladas e, assim, um enriquecimento ilícito, à
margem de qualquer impacto tributário.
Trata-se de patente infração à lei, uma conduta eivada de intenções sonegatórias.
Portanto as pessoas de JOAO NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA (“Família Cerqueira”) e PAULO CESAR VERLY DA
VRUZ devem responder solidária e pessoalmente pelo pagamento do presente crédito
tributário. (negrejou-se)
Os recursos especiais dos responsáveis tributários tiveram seguimento com base
nos paradigmas no 1402-002.459 e 1402-002.458, cuja similitude fática foi afirmada no exame
de admissibilidade nos seguintes termos:
A situação fática do primeiro paradigma é praticamente idêntica ao do recorrido, pois
envolveu os mesmos "atores", ou seja, mesma empresa (STAR METAL) e mesmo
solidários, todos eles atuando com o mesmo modus operandis, sendo acusados de
serem beneficiários direito ou indiretos de um esquema fraudulento envolvendo
interpostas pessoas a fim de se evadir da cobrança de tributos. A autuação foi a mesma,
envolvendo a glosa de custos considerados inidôneos em que a multa foi qualificada,
mudando apenas os anos calendários. O quadro comparativo transcrito acima, trazido no
recurso especial do solidário, Paulo Cézar Verly da Cruz, deixa claro essa identidade
fática e jurídica.
A situação fática do segundo paradigma também é basicamente a mesma do primeiro
paradigma e consequentemente também praticamente idêntica ao do recorrido, apenas
mudando o fato de que a empresa autuada foi outra (mas desempenhando o mesmo
papel); e os demais atores (solidários) sendo praticamente os mesmos, desempenhando
todos o mesmo papel e modus operandis. (destaques do original)
O paradigma no 1402-002.459, editado em face da Contribuinte, e reportando
apenas glosa de custos com comprovação inidônea no ano-calendário 2009, traz relatório
sintético, que pouco refere acerca da acusação lá formalizada, possivelmente porque os
questionamentos veiculados em recurso voluntário diziam respeito, basicamente, à imputação de
responsabilidade aos recorrentes.
O Termo de Verificação e Constatação da Ação Fiscal apresentado nestes autos
indica que a Contribuinte teria operado desde 2009, ano-calendário autuado no paradigma, e
refere o Relatório Geral de Auditorias como fonte de informação completa do modo como se
efetuavam as operações referentes às aquisições das notas fiscais, dos pagamentos, e dos
respectivos registros contábeis. Tal documento consta às e-fls. 3753/3866, está datado de
07/10/2014 (o lançamento analisado no paradigma foi formalizado em dezembro/2014), e traz,
em especial, relação de valores que teriam beneficiado os responsáveis tributários aqui litigantes
desde 2008, a indicar que estes elementos acusatórios podem ter instruído o lançamento anterior,
em face do qual foi editado o paradigma no 1402-002.459.
Fl. 6034
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Para além destas correspondências, constata-se no voto condutor do paradigma
que os dispositivos legais que fundamentaram a imputação de responsabilidade foram analisados
sob premissas que não demandariam a confirmação de maior similitude entre as acusações
fiscais.
De fato, enquanto o Colegiado a quo, validou a responsabilização com base no
art. 124, I do CTN diante das evidências de que os responsáveis se beneficiaram ilicitamente de
recursos movimentados pela Contribuinte, ainda que não demonstrada correlação de valores,
bastando prova de alguma transferência de recurso aos reais beneficiários, vez que evidenciada a
interposição de pessoas nas entidades referidas, o ex-Conselheiro Leonardo de Andrade Couto,
no voto condutor do paradigma, afastou a aplicação do art. 124, I do CTN sem qualquer
confrontação com as circunstâncias fáticas lá expostas:
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do CTN, não é
um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras, não tem o
condão de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas apenas de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem. 12
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que trata da
responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características de
obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do mencionado art.
124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para estabelecer uma espécie
de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob exame
em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a solidariedade
obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é definida pelo interesse
comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com exatidão a
condição em que se colocam aqueles que participam da realização do fator gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em alguns dos
dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a aplicação em
conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que essa
responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema não é pacífico na doutrina.
Quanto à responsabilização com fundamento no art. 135, III do CTN, a decisão do
recorrido, partindo da conclusão de as vantagens autorizadoras da aplicação do art. 124, I do
CTN evidenciarem que beneficiários da operação foram os percussores de sua execução e
planejamento, apenas agregou a ocorrência de infração à lei, dadas as intenções sonegatórias,
para também concordar com esta segunda imputação. Já o voto condutor do paradigma exige
prova de que os responsáveis exerciam cargo com poder de decisão na pessoa jurídica autuada.
Veja-se:
Entretanto, conforme entendimento sobre o qual não há qualquer divergência na
doutrina ou na jurisprudência, o inciso III, do Art. 135 é direcionado àquelas pessoas

12 Derzi, Misabel Abreu.Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense , p. 729
Fl. 6035
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

que exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o
ato infracional previsto do dispositivo em comento.
Não basta ter sido beneficiado pela infração cometida. Tal circunstância pode, em tese,
até gerar conseqüências na esfera penal mas, sem a prova do poder de gerência e/ou da
prática do ato, não pode haver o enquadramento no inciso III, do art, 135, do CTN.
No caso sob exame, a autoridade lançadora fez elogiável procedimento de auditoria para
analisar a real destinação dos valores correspondentes às operações de compra que
restaram não comprovadas. Relativamente aos coobrigados João André Escobar
Cerqueira, Rafel Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal
demonstrou que os recursos foram em alguns casos direcionados a eles ou a outras
pessoas jurídicas por eles administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa jurídica
autuada, mesmo que de fato, nem tampouco foi indicada contra eles a prática da conduta
infracional enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi imputada,
motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados João Natal
Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, Paulo
César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira e excluí-los da relação jurídico-
tributária
Ou seja, enquanto o acórdão recorrido traz intepretação de que os benefícios
auferidos, pelos responsáveis, na movimentação de recursos praticada nas operações
consideradas em sua totalidade, autoriza a conclusão de que eles foram os percussores de sua
execução e planejamento, exigindo apenas o acréscimo da infração de lei para validação da
responsabilidade com fundamento no art. 135, inciso III do CTN, o paradigma demanda, para
tanto, prova do exercício de cargo com poder de decisão na pessoa jurídica autuada, ou, pelo
menos, a demonstração de prática de conduta infracional enquadrável no mencionado
dispositivo. Recorde-se, ainda, a passagem presente no voto condutor do acórdão recorrido,
refutando arguição de ausência de participação societária efetiva nas empresas referidas na
operação, desmerecida em razão da demonstração de um esquema fraudulento com interposição
de pessoas nas entidades referidas.
Confirma-se, assim, que os acórdãos comparados divergem quanto à aplicação do
art. 124, I do CTN e do art. 135, III do CTN em contexto no qual há acusação de benefício
auferido pelos acusados, além da interposição de pessoas no quadro social de pessoa jurídica
sobre a qual recai acusação de fraude e sonegação.
Note-se, porém, que o seguimento do recurso especial sob esta ótica - a partir de
um paradigma que considerou irrelevantes diversas circunstâncias fáticas extensamente
analisadas no recorrido e, inclusive, novamente enfrentadas em recurso especial - somente
permite a decisão em âmbito de dissídio jurisprudencial puro, sem cogitar de revolvimento de
provas, para os membros desta instância especial que concordam o direcionamento do
paradigma. Para aqueles que discordam, exsurge a dúvida se o exercício da competência de
julgamento se limita à confirmação da tese do recorrido, ou permite avançar na aplicação da
legislação tributária sob outras premissas, eventualmente dependentes da reanálise de provas e,
inclusive, dos argumentos de defesa do sujeito passivo neste sentido.
Ocorre que o seguimento do recurso especial se dá sob o suposto de bases fáticas
semelhantes presentes nos acórdãos comparados, e que assim podem estar estabilizadas quanto
Fl. 6036
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

às categorias jurídicas neles estabelecidas. E isto porque, se argumentos de defesa do sujeito
passivo não foram apreciados no acórdão recorrido, ou havia evidências desconsideradas, por
exemplo, quanto ao fato de a autuada ser constituída por interpostas pessoas ou no sentido de
inexistir o vínculo afirmado dos responsáveis com os pagamentos que teriam sido a eles
destinados, tais omissões não se resolvem em sede de reanálise de provas em instância especial,
mas sim mediante embargos de declaração, os quais, já se registre, não foram opostos nestes
autos. De outro lado, na medida em que a interpretação acerca da aplicação dos arts. 124, I e 135,
III do CTN no caso concreto são submetidas a esta instância, esta devolução necessariamente
contempla a possibilidade de, diante dos fatos e das categorias estabilizados por ausência de
embargos de declaração no acórdão recorrido, decidir-se que estes fatos são insuficientes para a
caracterização do interesse comum ou da responsabilização pessoal do administrador, e adotar-se
uma solução para o litígio que não se alinha à tese jurídica do recorrido, nem à tese jurídica do
paradigma.
Por fim, observe-se que se o dissídio jurisprudencial fosse erigido ao reverso –
contra acórdão recorrido que considerou irrelevantes diversas circunstâncias fáticas
extensamente examinadas no paradigma – esta instância especial não poderia adentrar, em
substituição à segunda instância administrativa de julgamento, nos argumentos de defesa dos
sujeitos passivo acerca das circunstâncias fáticas cuja análise o recorrido considerara
desnecessária. Em tal contexto, o dissídio jurisprudencial, primeiramente, somente se
estabeleceria se o recorrido estivesse frente a acusação fiscal suportada por provas e semelhante
ao paradigma que as afirmou suficiente para responsabilização. Assim, na análise desta
divergência, esta instância especial poderia se opor à decisão que considerou irrelevante a
apreciação da prova, reformá-la, e restituir os autos ao Colegiado a quo para continuidade do
exame do recurso voluntário. Observe-se, neste contexto, que a ausência de provas ou de defesa
a serem examinadas em retorno, pode revelar fundamento inatacado no acórdão recorrido, caso
esta circunstância tenha sido fundamento de decisão.
Estas as premissas, portanto, para CONHECER do recurso especial dos
responsáveis tributários com base no paradigma no 1402-002.459.
O paradigma no 1402-002.458 foi editado em face da pessoa jurídica Transforme
Indústria e Distribuidora de Metais Ltda e apresenta relatório semelhante ao do outro paradigma,
distinguindo-se quanto à ausência de recurso voluntário interposto pelos responsáveis João Natal
Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira, acerca dos quais a exigência é declarada
definitiva. Registre-se, ainda, que referido acórdão foi objeto de embargos de declaração já
admitido e que aguarda apreciação naquele Colegiado.
Outra peculiaridade neste paradigma é o fato de a pessoa jurídica autuada ter
apresentado recurso voluntário, distintamente da Contribuinte autuada que não compareceu
nestes autos e nos autos do paradigma no 1402-002.459. De outro lado, porém, a pessoa jurídica
autuada neste segundo paradigma alegou não ter sido cientificada de “Relatório Final
Conclusivo”, talvez referindo o antes referido “Relatório Geral de Auditorias”, aqui presente às
e-fls. 3753/3866 e formalizado antes da exigência deste segundo paradigma, a indicar que a
imputação de responsabilidade no segundo paradigma teria motivação semelhante à verificada
no recorrido e no primeiro paradigma.
Ocorre que esta imputação foi analisada no recorrido tendo em conta, dentre
outros aspectos, a circunstância de a Contribuinte ser constituída por interpostas pessoas –
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

circunstância que, inclusive, pode justificar a ausência de recurso da Contribuinte nestes autos - ,
e este elemento foi determinante para relativizar a necessidade de vínculos diretos dos
responsáveis com a pessoa jurídica e reforçar as evidências decorrentes das vantagens
financeiras que lhes foram direcionadas. Já neste segundo paradigma, vale observar que a glosa
de custos com comprovação inidônea foi mantida sob os seguintes fundamentos:
Importa ressaltar que as circunstâncias supra relatadas representam um forte indício de
irregularidade nas operações sob exame. Entretanto, admite-se, não seriam isoladamente
um fator decisivo para a desconsideração das aquisições DESDE QUE o sujeito passivo
demonstrasse por outros meios que as operações foram realizadas.
Tal demonstração mostrou-se impossível por dois motivos: o primeiro deles foi o total
desinteresse da recorrente em demonstrar o ingresso das mercadorias em seu
estabelecimento. A partir do momento em que as operações são questionadas com base
em fortes indícios de irregularidades não cabe simplesmente alegar, sem qualquer
suporte probatório, o exercício da atividade de intermediação pelo qual a mercadoria
não circularia pelo estabelecimento.
O segundo, de caráter insofismável quanto à demonstrar a correção do entendimento
fiscal, caracterizou-se a partir do momento em que, através de circularização
bancária, o Fisco constatou que os valores supostamente utilizados para
pagamento dos fornecedores tidos como inidôneos foram utilizados para outros
fins. Quitaram obrigações com outras empresas sem vínculo com a interessada,
beneficiaram pessoas físicas ligadas a outras empresas também inidôneas e, em
alguns casos, foram transferidos para outras contas correntes da interessada sem
contabilização. Quanto a esse fato, não houve qualquer argumento de defesa.
A qualificação da penalidade, por sua vez, foi mantida por ser inegável a fraude,
vez que o sujeito passivo beneficiou-se da redução na base de cálculo dos tributos pela dedução
de um custo decorrente de operações que se mostraram inexistentes.
Diante de tais evidências, há dessemelhança entre os vícios apontados acerca da
constituição das pessoas jurídicas autuadas nos acórdãos comparados, sendo que a interposição
de pessoas referida no recorrido foi determinante para a decisão acerca da aplicabilidade do art.
124, I do CTN. É certo que o voto condutor do segundo paradigma, à semelhança do primeiro,
afasta a aplicação do referido dispositivo sob a ótica de que ele não seria um mecanismo de
eleição de responsável tributário, e também se poderia dizer que aquele Colegiado afastaria a
imputação aqui veiculada, até porque decidiu outro caso semelhante ao presente na mesma
sentada, como evidenciado no primeiro paradigma. Mas fato é que não se pode afirmar a
similitude fática entre o recorrido e o segundo paradigma no que se refere aos aspectos
determinantes para interpretação do alcance do art. 124, I do CTN. Em verdade, somente se pode
dizer que o Colegiado que proferiu o paradigma reformaria o recorrido por saber-se, a partir do
paradigma anterior, exarado na mesma sessão de julgamento, que o fato de existir ou não
interposição de pessoas no quadro social da autuada era irrelevante para a interpretação da
legislação tributária neste ponto. Se não houvesse essa referência externa, a inexistência de
menção, no paradigma, acerca da interposição de pessoas no quadro social imporia,
necessariamente, a conclusão de não se saber como aquele Colegiado decidiria diante desta
circunstância fática.
Quanto à responsabilização com base no art. 135, III do CTN, nos mesmos termos
do primeiro paradigma, aqui também o voto condutor do paradigma no 1402-002.458 refere a
necessidade de prova de que os responsáveis exercessem cargo com poder de decisão na pessoa
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

jurídica autuada, mas esta exigência ganha contornos distintos quando a pessoa jurídica autuada
aparenta ser ativa e constituída por outros responsáveis. É certo que poderia ser avaliado no
“Relatório Final Conclusivo” se os vínculos da pessoa jurídica autuada com os responsáveis
litigantes seriam semelhantes aos firmados nestes autos. Esta obrigação, porém, cabe aos
interessados em demonstrar dissídio jurisprudencial apto a ser conhecido em sede de recurso
especial de divergência.
Ainda que os lançamentos tenham resultado da mesma operação fiscal, não se
pode olvidar que os interessados na demonstração da divergência atuaram em todos os litígios e
lhes era possível demonstrar a similitude das acusações. Em circunstância semelhantes, esta
Conselheira já negou conhecimento a recursos especiais confrontando acórdãos que não traziam
evidências de similitude entre os casos comparados, ainda que editados em face de pessoas
jurídicas de um mesmo grupo econômico13.
Aqui, para além de não demonstrada a similitude nas premissas fáticas que
afetaram a interpretação em favor da aplicação do art. 124, I do CTN no recorrido, há
dessemelhanças significativa nos parâmetros de intepretação do art. 135, III do CTN, na medida
em que o segundo paradigma demanda a atuação dos responsáveis na gerência da pessoa jurídica
autuada, a qual, neste paradigma, é distinta daquela autuada no recorrido.
Desnecessário, assim, tecer outras considerações acerca da limitação do alcance
deste paradigma em face dos responsáveis tributários que nele não figuraram como recorrentes
(João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira).
Por tais razões, o presente voto é no sentido de acompanhar o I. Relator em sua
conclusão e CONHECER do recurso especial dos responsáveis apenas em face do paradigma no
1402-002.459.
No mérito, esta Conselheira concorda com o I. Relator no sentido de que o art.
124, I do CTN veicula regra de imputação de responsabilidade, desde que caracterizado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, hipótese que
não se resume a casos de pluralidade como de co-proprietários de um bem sobre o qual incide o
tributo, e alcança todos os que figuram lateralmente na realização do fato gerador da obrigação
principal, aí considerados os sócios de fato da pessoa jurídica, que abdicam do vínculo societário
regular e incidem em confusão patrimonial que autoriza a responsabilização pessoal e solidária.
No presente caso, está afirmado no acórdão recorrido que a escrituração de custos
mediante utilização de notas fiscais inidôneas teve por finalidade o enriquecimento ilícito dos
representantes de fato das empresas e autoriza a atribuição de responsabilidade tributária para
além do autuado (STAR METAL), alcançando, de forma exorbitante, estes reais beneficiários, os
verdadeiros mentores, provedores ou gozadores desta operação fraudulenta.
Observe-se que a autuada não apresentou defesa e os responsáveis tributários não
lograram desconstituir os fatos geradores autuados. Ou seja, houve receita da atividade que

13 Neste sentido, por exemplo, o Acórdão no 9101-005.751, no qual paticiparam os conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente), restando vencidos no conhecimento, além desta Conselheira, as Conselheiras Lívia De
Carli Germano e Andréa Duek Simantob.
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

ensejou resultados inferiores aos reais por registro de notas fiscais inidôneas ou por
imprestabilidade da escrituração que ensejou o arbitramento dos lucros. E, segundo o juízo
formado pelo Conselheiro Relator do recorrido a partir da prova dos autos, foram movimentadas
expressivas somas de recursos entre as contas das referidas empresas, com recursos sendo
direcionados diretamente aos responsáveis arrolados ou a empresas às quais se encontravam
ligados.
Ainda que as evidências mais robustas de efetiva condução das operações ilícitas
repousem sobre João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, integrantes do quadro social
das pessoas jurídicas constituídas para movimentação dos recursos, fato é que os demais
responsáveis, na condição de filhos de João Natal Cerqueira, também figuraram indiretamente no
quadro social dessas pessoas jurídicas e se beneficiaram dos recursos por elas movimentados, e
isto na circunstância de a pessoa jurídica autuada ser constituída por interpostas pessoas. Ou seja,
participaram da confusão patrimonial que autoriza a ampliação da responsabilidade pelo crédito
tributário que deixou de ser recolhido pela autuada.
Registre-se que estas constatações fáticas a partir do que presente nos autos estão
firmadas no acórdão recorrido, e não houve oposição de embargos de declaração a evidenciar
eventual omissão de argumentos de defesa ou provas apresentadas para desconstituí-las. Em tais
circunstâncias, a divergência jurisprudencial deve ser solucionada a partir das premissas fáticas
do Colegiado a quo, descabendo revolvimento dos elementos dos autos para eventual conclusão
acerca da insuficiência probatória daquela confusão patrimonial.
Como antes referido, o seguimento do recurso especial a partir de um paradigma
que considerou irrelevantes diversas circunstâncias fáticas extensamente analisadas no recorrido
somente permite a decisão em âmbito de dissídio jurisprudencial puro, sem cogitar de
revolvimento de provas. Imprópria a defesa reiterada em recurso especial, sem a prévia oposição
de embargos de declaração, para desconstituição das premissas fáticas do acórdão recorrido. O
seguimento do recurso especial se dá sob o suposto de bases fáticas semelhantes presentes nos
acórdãos comparados, e que assim restam estabilizadas quanto às categorias jurídicas neles
estabelecidas. Em consequência, na percepção desta Conselheira, este Colegiado tem
competência, apenas, de avaliar se a confusão patrimonial afirmada pelo Colegiado a quo
autoriza a responsabilização dos imputados, mas não se eles foram, de fato, beneficiados nas
operações realizadas.
Assim, mais uma vez em linha com o I. Relator, ainda que não se admita a
presunção de que os reais beneficiários do esquema são os agentes das operações fraudulentas
realizadas em nome da pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas, a validar a
responsabilização com fundamento no art. 135, III do CTN, esta imputação restaria inafastável
com fundamento no art. 124, I do CTN.
Por todo o exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial dos
responsáveis tributários.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, no mérito, acompanhei o voto do i. Relator pelas conclusões quanto à responsabilização
dos Sres. Rafael Escobar Cerqueira, Paulo Cesar Verly da Cruz e João Natal Cerqueira, e divergi
quanto à responsabilização dos Sres. João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira.
O i. Relator negou provimento ao recurso especial dos responsáveis por entender
aplicáveis tanto o artigo 135 do CTN quanto o artigo 124. Não obstante, compreendo que a
responsabilidade, aqui, quando caracterizada, se dá unicamente em razão da hipótese do artigo
124 do CTN, não tendo a autoridade autuante reunido elementos para a responsabilização nos
termos do artigo 135 do mesmo diploma legal, senão para o Sr. João Natal Cerqueira.
A questão é mesmo de premissa teórica. Especificamente, tenho parâmetros mais
restritos que os aplicados pelo i. Relator para a caracterização da responsabilidade prevista no
artigo 135 do CTN. Isso porque, como a norma fala em “atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, compreendo que a responsabilização
com base nesse dispositivo depende tanto da individualização de uma conduta ativa do pretenso
responsável que se caracterize como ato ilícito quanto de apresentação, pela autoridade autuante,
de prova concreta, e não apenas indiciária, da prática de tais atos por tal pessoa.
Considerando tais premissas, compreendo que o Termo de Verificação Fiscal
logrou êxito em descrever tais práticas exclusivamente com relação ao Sr. João Natal Cerqueira,
que denominou “mentor intelectual da fraude”. Quanto aos demais, compreendo que não restou
provada a hipótese do artigo 135 do CTN.
Não obstante, para o Sres. Rafael Escobar Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz,
como bem ressaltou o i. Relator, a autoridade autuante logrou comprovar a confusão patrimonial
que caracteriza o “interesse comum” que dá ensejo à responsabilização com base no artigo 124,
I, do CTN14. Isso considerando a descrição do esquema fraudulento (simulação de transações
comerciais com empresas inidôneas, com retorno dos recursos ao caixa da organização através
de transferências/depósitos bancários), combinada com a indicação, em diversas oportunidades,
de recebimento de recursos financeiros por parte dessas pessoas físicas, diretamente ou por meio
de supostas sociedades por eles detidas.
Com relação aos Sres. João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, todavia, a autoridade autuante, se por um lado não demonstrou a prática específica de
atos ilícitos que autorizasse a responsabilização com base no artigo 135 do CTN, também não
logrou trazer provas de confusão patrimonial envolvendo especificamente tais indivíduos.

14 Expus com mais detalhes minhas premissas para a responsabilização com base no artigo 124 do CTN no acórdão
1401-002.654, de 2018, precedente este que foi então citado no Parecer Normativo Cosit 4/2018.
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.359 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720041/2015-43

São essas as razões pelas quais orientei meu voto para negar provimento ao
recurso especial dos Sres. Rafael Escobar Cerqueira, Paulo Cesar Verly da Cruz e João Natal
Cerqueira, bem como para dar provimento ao recurso especial dos Sres. João André Escobar
Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira.
É a declaração.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 6042
DF CARF MF
Original